Tribunal: STM
Processo: 7000465-33.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000465-33.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARCELO DI DONATO, GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA,
ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA
ADVOGADOS: ALBERICO APARECIDO SIMONI (OAB: SP309415), ALEX LIBONATI (OAB:
SP159402), PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276), JÚLIO CEZAR DA SILVA
FAGUNDES (OAB: SP208482)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, por incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar para prolatar monocraticamente a Sentença primeva. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, mantendo a Sentença absolutória, por seus próprios fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto quanto à
preliminar.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000465-33.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, GIULIANA AYUMI
MARTINEZ PINTO CORREA E MARCELO DI DONATO.
ADVOGADOS: DRS. JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES, PERCILIANO
TERRA DA SILVA, ALBERICO APARECIDO SIMONI E ALEX LIBONATI.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOLO. PROVA. DESPROVIMENTO.

Hipótese em que o MPM, inconformado com a Sentença
prolatada pelo Juízo de origem, postula a condenação dos
Apelados como incursos no art. 312 do CPM.

A presença de civis no polo passivo do feito, além do
preenchimento dos demais requisitos contidos no inciso I-B do
art. 30 da Lei nº 8.457/92, em sua novel redação dada pela Lei
nº 13.774/2018, constituem fatores determinantes para a
fixação da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar para processar e julgar o feito.

A situação versada nos autos não se confunde com a constante
de feitos nos quais militares Acusados perdem essa condição,
passando à situação de civis no curso do processo. Figuram no
polo passivo da demanda, civis que jamais foram militares.

Não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, que
quaisquer dos Apelados tenha agido com o dolo necessário
para a caracterização do delito de falsidade ideológica.

Absolvição que se impõe em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo.

Rejeição da Preliminar suscitada pela PGJM por
unanimidade.

Desprovimento do Apelo do MPM por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar, suscitada pela Procuradoria Geral da Justiça Militar,
de incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para,
monocraticamente, prolatar a Sentença recorrida. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
para manter a Sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, tendo
como alvo a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 13/3/2019, que absolveu o Acusado ANTONIO
CARLOS PASSOS DA SILVA do crime previsto no artigo 308, § 1º, do Código
Penal Militar, e os Acusados GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO
CORREA e MARCELO DI DONATO dos crimes previstos nos artigos 309,
parágrafo único, e 312, ambos também do Código Penal Militar.

Narra a Denúncia oferecida contra os três Apelados e o Corréu
DIOGO NUNES DOS SANTOS, in verbis:

"(...) No dia 3 de agosto de 2010, em contrariedade à legislação
em vigor à época, o Cel ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA,
então Chefe do SFPC/2, assinou a Autorização de Transferência
n° 3901-SFPC/2 (documento às fls. 45), permitindo que a
metralhadora n° 16, IMBEL, calibre .50, modelo M954,
funcionamento automático, fosse transmitida do acervo de
MOACIR FERNANDES CABEDA para o acervo de colecionador
de MARCELO DI DONATO.

Por uma série de fatores que serão demonstrados, a
transferência da arma configurou ato ilícito.

Em primeiro lugar, deve ser destacado que MOACIR
FERNANDES CABEDA, ao tempo em que transferiu a arma
para MARCELO DI DONATO, o fez do além, já que falecera em
30 de abril de 2007, conforme certidão de óbito lavrada no
Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de
Passo Fundo/RS, documento juntado às fls. 255, volume 2.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
Apenas esse fato, documentalmente comprovado, seria
suficiente para demonstrar a forma como estavam sendo
processados os documentos no SFPC/2 sob a Chefia do Cel
PASSOS e de seu adjunto, Chefe da Carteira de Armamento,
Cel NÓBREGA.

Aqui já se enfrenta crime de falsidade ideológica, pela
introdução de informação ideologicamente falsa em documento
público, como constou do relatório do encarregado do
inquérito:

'Peças dos Autos dão conta de que a documentação que
deu entrada no protocolo do SFPC/2, entre outros, a
Autorização de Transferência Nr 3901, datada de 3 de
AGO 10, proveniente do escritório da Sra. GIULIANA
AYUMI PINTO CORREA (procuradora) requeria a
transferência de propriedade de arma entre CAC, do
cedente (vendedor) MOACIR FERNANDES CABEDA, CPF
042.146.840-87, CR n° 30.491 - SFPC/3 - RS, como se vivo
estivesse, entretanto o cedente (vendedor) havia falecido
em trinta de abril de dois mil e sete (30 ABR 07). O
SFPC/2 realizou alteração no Sigma com documento de
cedente (vendedor) CAC com CR ativo e na condição de
vivo, sem conhecimento de que a operação na realidade se
t r a t a v a
d e
e s p ó l i o .
O
R e q u e r e n t e
e
a
Procuradora/despachante omitiram documento de
Certidão de Óbito, não anexaram documentos exigidos
para esse tipo de processamento: Alvará de Autorização
Judicial, Termo de doação, Certidão de Óbito, Termo de
Compromisso de Inventariante, Inventário de Armas,
esses entre outros, foram omitidos no requerimento'.

Mas não é só. Veio do Comando da 3ª Região Militar
informação devastadora das alegações de todos os que se
encarregaram da investigação de que tudo não passava de
mero erro administrativo, passível de regularização posterior à
descoberta dos fatos.

O Of nº 64-SFPC, de 29 de dezembro de 2011, assinado pelo
Cel ROGÉRIO FORTES CARPES (fls. 183, volume 2), em
resposta à requisição feita pelo Ministério Público Militar;
esclarece:

'3. Informo-vos que, no cadastro existente no Sistema de
Gerenciamento de Armas (SIGMA), não consta a
metralhadora automática, n° 16, calibre 50, marca

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
IMBEL, modelo M954, no acervo do Sr. MOACIR
FERNANDES CABEDA. A referida arma encontra-se no
acervo do Sr. MARCELO DI DONATO e que, no relatório
do SIGMA (anexo), consta somente sua aquisição. Se a
arma em tela tivesse sido transferida do Sr MOACIR
FERNANDES CABEDA para o Sr MARCELO DI DONATO,
constaria no relatório o proprietário anterior como sendo
o Sr MOACIR, visto que o próprio sistema teria a
informação referente à transferência em questão'.

Por razões óbvias, o proprietário da metralhadora não pode ser
ouvido no inquérito. Para MARCELO DI DONATO, essa
informação é fruto de provável negligência do órgão informante
(SFPC/3, fls. 454, vol. 3).

Como destacou o Chefe do SFPC/3, a arma foi inserida no
SIGMA no acervo de MARCELO DI DONATO, no status
aquisição, e não transferência. O responsável pela operação foi
o então Sd DIOGO NUNES DOS SANTOS, conhecido nos
bancos da Justiça Militar da União em São Paulo, pelas
inúmeras fraudes perpetradas no SFPC/2, onde agia com
extrema liberdade, sem qualquer fiscalização por parte de seus
superiores lotados em posição de chefia de carteiras e do
próprio órgão.

A respeito de DIOGO NUNES DOS SANTOS descobriu-se
possuir uma carteira própria e paralela no interior do SFPC/2,
fato descoberto em batida policial feita em um sítio na cidade
de Santa Izabel. Nesse mesmo juízo responde ao Processo nº
66-64.2013.7.02.0102, no qual teve decretada a quebra de
sigilo de seus dados bancários, em fase de identificação dos
autores dos incontáveis depósitos encontrados em suas contas.

No presente feito, conforme apurado, DIOGO NUNES DOS
SANTOS lançou registro no SIGMA, incluindo a metralhadora
já descrita no acervo de MARCELO DI DONATO, como
aquisição, e não transferência, gerando o Certificado de
Registro de Arma de Fogo CRAF n° 587436, fato ocorrido no
dia 5 de agosto de 2010, às 15:26:11, ou seja, dois dias após a
autorização de transferência assinada pelo Cel PASSOS.

De se registrar, ainda com perplexidade, ter sido publicada a
Autorização de Transferência nº 3901 no Boletim Interno
Reservado BIR nº 32, de 1º de julho de 2010, ou seja, um mês
antes da efetiva assinatura dos documentos pelo Cel PASSOS,
Chefe do SFPC/2 à época.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4

Ao encarregado da investigação não escapou esse último
detalhe, levando-o a questionar: irregularidade ou ilegalidade?
Como ele esclarece em seu relatório, o pedido de transferência
percorreu os trâmites normais de processamento interno das
documentações, sendo entregue diretamente ao SFPC/2 pela
despachante GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA.

Ainda que as autoridades militares tenham feito enormes
esforços para afirmar a possibilidade jurídica da transferência
da arma para o acervo de MARCELO DI DONATO, o fato é que
a Portaria n° 024 - DMB, de 25 de outubro de 2000 (fls. 227),
vigente à época, exigia mais de 9 anos de registro para possuir
armas automáticas (categoria E) devidamente apostiladas no
acervo. E, o armamento em questão, segundo laudo (fls. 373,
volume 2), é de tiro intermitente ou automático e de uso
restrito (fls. 228).

Note-se, contudo, constar dos autos a concessão de Certificado
de Registro em 15 de dezembro de 2004 (fls. 407, volume 3,
informação oriunda da DFPC), bem como o teor do documento
produzido pelo Cel EDMIR RODRIGUES, contendo informação
distinta, de que o CR foi concedido em 21 de março de 2002
(fls. 424, vol. 3). Em depoimento (fls. 239, volume 2), o
denunciado MARCELO DI DONATO afirmou possuir Certificado
de Registro havia mais de 12 (doze) anos, mas juntou cópia de
CR concedido em 29 de dezembro de 2009 (fls. 241).

Registre-se, da mesma forma, a expedição de Certificado de
Registro de Arma de Fogo em favor de MARCELO DI DONATO
devidamente assinado pelo Cel PASSOS (fls. 243).

Ou seja, as autoridades militares prestaram informações falsas
no bojo do inquérito policial militar, ao afirmar, reiteradas
vezes, a possibilidade de inserção da metralhadora .50 no
acervo do colecionador por contar mais de 9 anos de registro,
tratando fato de extrema gravidade como mera irregularidade
administrativa, passível de correção.

Ao contrário, ao tempo em que o Cel ANTONIO CARLOS
PASSOS DA SILVA autorizou a transferência da arma para o
acervo do colecionador, ele ainda não havia sequer completado
8 (oito) anos de registro.

Não bastasse isso, a transferência foi feita em desacordo com
as regras da DFPC - Diretoria de Fiscalização de Produtos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
Controlados, órgão superior de atuação na fiscalização de
produtos controlados, fato reconhecido até mesmo pelo Cel
NÓBREGA, na informação prestada nos autos (fls. 210), ao
tempo em que tinha ascendido à Chefia da SFPC/2:

'(...) deixou de observar que se tratava de transferência de
arma entre Regiões distintas e precisa de autorização da
DFPC (...)'

Frente a todas essas irregularidades, o juízo deferiu ordem de
busca e apreensão da metralhadora, consoante decisão de fls.
268, da Dra. Eleonora Salles de C. Borges, afirmando
textualmente a posse ilícita da arma. Na realização da
diligência, o objeto sequer se encontrava na posse do
denunciado MARCELO DI DONATO, sendo apreendido com
Edson Luis Boato (fls. 281).

Nesse cenário de descontrole prosperou um esquema criminoso
organizado de comércio de atos administrativos, sem qualquer
preocupação com o tipo de produto controlado pelo órgão, não
sendo demais lembrar os inúmeros casos que já tramitam na 2ª
Circunscrição Judiciária Militar envolvendo praças e oficiais,
com quebra de sigilo bancário de investigados e denunciados
em que se constata movimentação bancária superior aos
vencimentos decorrentes do cargo militar.

De toda a investigação surge uma sequência inexplicável de
irregularidades na tramitação de documentos, autorizações,
transferências, de forma sistemática, sem observância das
normas aplicáveis ao controle de armas de fogo, sendo que, no
caso vertente, o que se enfrenta é a transferência ilícita de uma
metralhadora calibre .30 (sic), de alto poder destrutivo, tudo
autorizado, de forma escandalosa, pelo então Chefe do SFPC/2,
o qual não se furtou a atribuir toda a responsabilidade pelos
fatos a seus subordinados. As inúmeras irregularidades são
demonstração de que o órgão público foi apropriado pelos
militares, dele extraindo ganhos ilícitos em proveito próprio, do
que se aproveitaram atiradores e colecionadores para
incrementar ilegalmente seus acervos.

E a Chefia do SFPC/2 foi exercida por anos pelo Cel PASSOS,
posteriormente pelo Cel NOBREGA, sendo que este, sob a
Chefia do primeiro, era o responsável pela carteira SIGMA,
onde tudo ocorria.

A quebra de sigilo bancário do então Chefe do SFPC/2 fornece

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
indícios de mercancia no exercício das funções no SFPC/2. O
relatório de análise de dados bancários informa que o Cel
PASSOS 'recebeu créditos superiores ao identificado como
pagamento de salário, o que representa apenas 27,17% de toda
a movimentação. Destacam-se o valor dos resgates de aplicação
e o volume de depósitos e lançamentos avisados realizados no
período, salientando-se, inclusive, que tais transações foram
continuas durante todo o período analisado. Verificou-se
também que os depósitos não tiveram os depositantes
identificados pela instituição financeira devido à natureza
desse tipo de operação'.

Da mesma forma, os dados bancários de DIOGO NUNES DOS
SANTOS, obtidos mediante autorização judicial em feito já
indicado, revelam, da mesma forma, o recebimento sistemático
de valores de titulares de Certificado de Registro e o
apostilamento de armas mediante pagamento.

O que se enfrenta aqui, portanto, é uma organização
sistemática voltada para a obtenção de vantagens indevidas
mediante a prática de ato de ofício com afronta ao dever
funcional. De um lado, os corruptores ativos, MARCELO DI
DONATO e sua despachante, GIULIANA AYUMI MARTINEZ
PINTO CORREA. De outro, o militar corrupto, DIOGO NUNES
DOS SANTOS, militar responsável pela inserção da arma de
fogo no acervo do atirador e por toda a tramitação dos
documentos de forma irregular, e o Cel PASSOS, responsável
pela autorização ilícita de transferência de arma de acervo,
burlando normas internas e a fiscalização da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados.

Os primeiros, porque obtiveram a autorização de transferência
e apostilamento da metralhadora calibre .50 contra todas as
disposições normativas, mediante pagamento de vantagem
indevida, bem como pela omissão, em documento público, da
informação do óbito de cedente da arma de fogo. O então Sd
DIOGO NUNES DOS SANTOS, por sua vez, por ter
implementado toda a tramitação da transferência da arma,
contra todos comandos normativos, em total desacordo com a
regulamentação legal, devidamente inserida no SIGMA e
apostilada no Certificado de Registro de MARCELO DI
DONATO.

Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, os ora
denunciados incorreram no crime de corrupção ativa

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
(MARCELO DI DONATO e a despachante GIULIANA AYUMI
MARTINEZ PINTO CORREIA), definido no artigo 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar, já que os atos de
ofício foram praticados com infração do dever funcional,
mediante pagamento, e corrupção passiva (Sd DIOGO NUNES
DOS SANTOS, Cel PASSOS), pela prática do ato de ofício, qual
seja, o apostilamento da arma, infringindo o dever funcional, e
a assinatura de autorização de transferência e de Certificado
de Registro de Arma de Fogo.

Diante do exposto, denuncio MARCELO DI DONATO e
GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREIA, como incursos
no artigo 309, parágrafo único, e art. 312, c.c. art. 53, do CPM;
DIOGO NUNES DOS SANTOS e ANTONIO CARLOS PASSOS
DA SILVA como incursos no art. 308, § 1°, do CPM, requerendo
de V. Exa. que seja recebida e autuada a presente peça
acusatória, citado os acusados para se verem processar e
julgar, até final condenação, inquirindo-se também as
testemunhas abaixo arroladas.(...)" (Evento nº 1, item 39, do
processo originário).

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar nº 17-
18.2016.7.02.0102, instaurado por Portaria do Comandante da 2ª Região
Militar em São Paulo/SP (Evento nº 1, apenso 1, fl. 8, do processo
originário).

O citado IPM se originou do desmembramento do Inquérito Policial
Militar nº 73-27.2011.7.02.0102, também oriundo da referida Região
Militar, unidade à qual se subordina o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados - SFPC/2.

O IPM nº 73-27.2011.7.02.0102 foi inicialmente instaurado com o fito
de apurar os fatos constantes da Denúncia acima, bem como outros
relacionados à aquisição e à transferência de armamentos no âmbito da 2ª
Região Militar.

Entre os documentos constantes do IPM nº 17-18.2016.7.02.0102, que
resultou do já aludido desmembramento, se destacam os seguintes:

- Autorização de Transferência nº 3901- SFPC/2, datada de 3/8/2010 (Evento
nº 1, apenso 1, fl. 48, do processo originário);

- Publicação em Boletim Interno Reservado da 2ª Região Militar, de
1º/7/2010, da Autorização de Transferência nº 3901 (Evento nº 1, apenso 2,
fl. 12, do processo originário);

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
- Certificado de Registro do Acusado MARCELO DI DONATO nas
atividades de colecionamento, de recarga de munição, de atirador, de
caçador e de tiro prático, emitido em 26/12/2009, com validade até
15/12/2011 (Evento nº 1, apenso 2, fl. 13, do processo originário);

- Certificado de Registro do Acusado MARCELO DI DONATO nas
modalidades tiro prático e recarga de munição, emitido em 21/3/2002, com
validade até 31/12/2004 (Evento nº 1, apenso 2, fl. 15, do processo
originário);

- Relatório de modificações na tabela (arma), efetuadas na data de 5/8/2010,
pelo usuário DIOGO NUNES DOS SANTOS, na função Aux SIGMA, com
nível de acesso ADMINISTRADOR, em que constam a metralhadora citada
na Exordial no registro de nº 20, com a funcionalidade "cadastrar
aquisição de arma", e o evento descrito como "inclusão" (Evento nº 1,
apenso 2, fls. 17 a 20, do processo originário);

- Publicação em Boletim Interno Reservado Especial da 2ª Região Militar, de
10/6/2011, da homologação da Transferência da metralhadora, com base em
ofício expedido pela DFPC (Evento nº 1, apenso 3, fl. 29, do processo
originário);

- Portaria nº 24 - DBM, de 25/10/2000, que aprova as normas que regulam
as atividades de colecionadores de armas, munição, armamento pesado e
viaturas militares (Evento nº 1, apenso 3, fls. 30 a 34, do processo
originário);

- Relatório e Solução do IPM nº 73-27.2011.7.02.0102 (Evento nº 1, apenso
4, fls. 1 a 17, do processo originário);

- Boletim Interno da 2ª Região Militar, publicando o desligamento do Cel
ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA do serviço ativo do Exército em
30/11/2010, em virtude da sua passagem para a reserva remunerada
(Evento nº 1, apenso 4, fl. 31, do processo originário);

- Relatório de armas vinculadas ao proprietário MARCELO DI DONATO
(Evento nº 1, apenso 5, fls. 11 e 12, do processo originário);

- Alvarás Judiciais autorizando RAFAEL CABEDA a promover a venda das
armas constantes do certificado de registro do "de cujus" MOACIR
FERNANDES CABEDA (Evento nº 1, apenso 7, fls. 1 e 29, do processo
originário);

- Mandado de busca domiciliar na residência de MARCELO, expedido pelo
Juízo de origem, para fins de apreensão da metralhadora automática nº 16,
calibre .50, modelo M954, marca IMBEL, bem como do CRAF da referida
arma (Evento nº 1, apenso 7, fl. 12, do processo originário);

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4

- Autos de busca e apreensão do Certificado de Registro de arma de fogo
(CRAFT) e da arma, tendo sido a última apreendida em poder do armeiro
EDSON LUIS BOATTO, juntamente com a guia de tráfico desta (Evento nº 1,
apenso 7, fls. 23 a 26, do processo originário);

- Laudo Pericial nº 13/2012 (Evento nº 1, apensos 7 e 8, fls. 55 a 63 e fls. 1
e 2, respectivamente, do processo originário);

- Laudo Pericial nº 9 - PIC/2012 (Evento nº 1, apensos 8 e 9, fls. 52 a 64 e
fls. 1 e 2 do processo originário);

- Documento expedido pelo Chefe da SFPC, em 11/7/2012, informando que o
primeiro Certificado de Registro de MARCELO DI NONATO data de
21/3/2002 (Evento nº 1, apenso 10, fl. 28, do processo originário);

- Decisão, prolata pelo Juízo de origem, indeferindo o pedido formulado
pela Defesa de MARCELO, no qual requereu a " liberação" da
metralhadora, mantendo-se a sua apreensão e a de seus documentos (CRAF)
até o término das investigações (Evento nº 1, apenso 11, fls. 7 a 9, do
processo originário);

- Decisão, prolata pelo Juízo de origem, dando provimento aos
Embargos de Declaração opostos pela Defesa de MARCELO, "para
esclarecer que os bens deverão permanecer apreendidos até a conclusão da
perícia, quando então poderá ser apreciada novamente a conveniência e o
interesse processual de se manter apreendidos ou não os bens até o término
das investigações, mediante prévia manifestação do Ministério Público
Militar" (Evento nº 1, apenso 11, fl. 14, do processo originário);

- Acórdão deste Tribunal, prolatado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 99-88.2012.7.02.0102, interposto nos autos do IPM nº 73-
27.2011.7.02.0102, em que se nega provimento ao Recurso interposto
pela Defesa de MARCELO, com a pretensão de obter a restituição do
armamento apreendido (Evento nº 1, apenso 11, fls. 49 a 57, do processo
originário);

- Decisão do Juízo de origem decretando a quebra do sigilo bancário de
ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA e de outra pessoa, nos autos do
IPM nº 73-27.2011.7.02.0102 (Evento nº 1, apenso 12, fls. 21 a 25, do
processo originário);

- Resultados das diligências relacionadas à quebra de sigilo bancário
(Evento nº 1, apensos 12, 13 e 14, do processo originário);

- Decisão do Juízo de origem determinando a quebra do sigilo fiscal de
ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA e de outra pessoa, nos autos do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
IPM nº 16-04.2014.7.02.0102 (Evento nº 1, apenso 14, fls. 33 a 35, do
processo originário);

- Resultados das diligências relacionadas à quebra de sigilo fiscal (Evento nº
1, apensos 14, 15 e 16, do processo originário); e

- Relatório e Solução do IPM (Evento nº 1, apenso 17, fls. 7 a 9, e
apenso 18, fls. 1 a 25 e 29 a 31, do processo originário).

O Parquet Militar formulou pedido de arquivamento parcial dos fatos
apurados na Inquisa (Evento nº 1, apenso 18, fl. 64, e apenso 19, fls. 1 a 4,
do processo originário).

Em 15/6/2016, o Juízo de origem concordou com o pedido formulado pelo
MPM e determinou " o arquivamento parcial desse procedimento
inquisitivo" (Evento nº 1, apenso 19, fl. 8, do processo originário).

Na citada data, o Juízo de 1ª instância também decretou o afastamento do
sigilo bancário de GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA, no
período compreendido entre 1º/1 e 31/12/2010, além de deferir o
compartilhamento de dados bancários que instruem os processos n
os 66-
64.2013.7.02.0102 e 18-03.2016.7.02.0102, em relação aos Acusados
DIOGO NUNES DOS SANTOS e MARCELO DI DONATO (Evento nº 1,
apenso 20, fl. 10, do processo originário).

Os resultados das citadas diligências são vistos no Evento nº 1, apenso 20,
fls. 19 e 20, 22 a 32, 36 a 39, 42 e 43, e apensos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e
28, do processo originário.

Nos apensos 29 e 30, podem ser vistas cópias retiradas da APM nº 73-
27.2011.7.02.0102, nas quais novamente se encontram resultados das
quebras de sigilo bancário de ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA e de
outra pessoa (Evento nº 1 do processo originário).

Nos apensos 32 e 33 (fls. 1 a 39), são vistos resultados da quebra do sigilo
fiscal de ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA e de outra pessoa,
decretada nos autos do Processo nº 73-27.2011.7.02.0102 (Evento nº 1 do
processo originário).

No apenso nº 36, fls. 55 a 58, do processo originário, veem-se os seguintes
documentos do falecido MOACIR FERNANDES CABEDA: Certidão de óbito,
Certificados de Registro e mapa de armas registrado em seu nome no
Exército, no qual consta, no item 25, a metralhadora .50, marca Imbel,
comprimento do cano 1145mm, nº 16, automática (Evento nº 1 do processo
originário).

A Acusatória foi recebida em 1º/7/2016 (Evento nº 1, item 40, do processo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
originário).

Os Acusados foram regularmente citados (Evento nº 1, item 42, fls. 1 e 2,
3 e 4, item 49, fls. 1 e 2, e item 51, fls. 1 e 2, do processo originário).

As Defesas dos Acusados, com exceção da de PASSOS, apresentaram
Rol de Testemunhas.

A fim de adequar o quantitativo, previsto em lei, de Testemunhas a serem
ouvidas em Juízo, a Defesa de MARCELO desistiu da oitiva das
Testemunhas LUIZ CHRISTIANO ENGER AIRES e CINARA LIANE FROSI
TEDESCO (fl. 11 do item 53, Evento nº 1, do processo originário).

À fl. 5 do item 54 (Evento nº 1 do processo originário), o Juízo de origem
deferiu requerimento Ministerial de juntada aos autos de depoimento
Testemunhal prestado por CARLOS SÉRGIO CÂMARA SAÚ, constante da
APM nº 73-27.2011.7.01.0102, como prova emprestada, o que restou
cumprido no item 55 (Evento nº 1 do processo originário).

Em atendimento à diligência deferida pelo Juízo no item 57 (Evento nº 1
do processo originário), aportaram ao processo os documentos constantes
às fls. 13 a 46 do item 58, do item 59 e às fls. 1 a 73 do item 60 (Evento nº 1
do processo originário), além dos constantes às fls. 9 a 19 do item 62
(Evento nº 1 do processo originário).

Por meio de Decisão prolatada no item 61 (Evento nº 1 do processo
originário), foi deferido "o compartilhamento dos dados da quebra de sigilo
bancário referente ao acusado ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA,
extraindo-se cópia da íntegra do apenso sigiloso do Processo n. 73-
27.2011.7.02.0102".

À fl. 36 do item 62 (Evento nº 1 do processo originário), a Defesa de
DIOGO NUNES DOS SANTOS requereu a juntada de depoimento
Testemunhal prestado por CARLOS SÉRGIO CÂMARA SAÚ, constante do
Processo nº 121-74.2011.7.02.0202, visto às fls. 37 a 44 do citado item.

Foram inquiridas as Testemunhas do MPM: Cel SIVALDO ROBERTO DA
SILVA e ENNIO MURTA (Termos às fls. 92 e 93, 94 e 95). Na oportunidade,
o MPM dispensou a oitiva da Testemunha ERIZANGELA APARECIDA
MENDES, requereu diligência (cumprida à fl. 10) e vista dos autos para "se
manifestar sobre a prova oral coligida" (Ata à fl. 97 do item 62, evento nº 1,
do processo originário).

A Testemunha ROGÉRIO FORTES CARPES, arrolada posteriormente pelo
Parquet Militar (fl. 18 do item 63 do Evento nº 1 do processo originário), foi
ouvida por videoconferência (Ata às fls. 3 e 4 do item 65 do Evento nº 1 do
processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4

Na ocasião, a Defesa de MARCELO DI DONATO requereu a oitiva da
Testemunha MARCOS SIMÕES COSSO, o que foi deferido pelo CEJ; a
citada Testemunha foi inquirida por videoconferência (Ata à fl. 3 do item
67 do Evento nº 1 do processo originário).

Por meio de petição constante às fls. 5 e 6 do item 69 do Evento nº 1 do
processo originário, a Defesa de MARCELO DI DONATO apresentou
pedido de desistência da oitiva das Testemunhas RAFAEL CABEDA e
ANILTON RORATTO. Na oportunidade, postulou a oitiva de PAULO
ROBERTO SABACK DE MACHADO.

Foi inquirida a Testemunha de Defesa de DIOGO: TIAGO LUIZ
MARCELINO DA SILVA, por videoconferência; a Defesa desistiu da oitiva
das Testemunhas MÁRIO AUGUSTO CARNEIRO DA ROCHA E NEVES,
ALTIERRE DA SILVA SANTOS e Cabo DIEGO RODRIGUES NERI (Ata à fl. 4
do item 71 do Evento nº 1 do processo originário).

Na oportunidade, a Defesa de GIULIANA desistiu da oitiva da
Testemunha PAULO ZANOTTO DE PASCOAL.

Por meio de petição constante à fl. 1 do item 74 do Evento nº 1 do processo
originário, a Defesa do Acusado MARCELO requereu a desistência da
oitiva das Testemunhas JOÃO LUIS VIEIRA TEIXEIRA e RAFAEL
CABEDA, o que foi homologado pelo Juízo (fl. 1 do item 75 do Evento nº 1 do
processo originário).

Foi inquirida a Testemunha de Defesa de MARCELO por
videoconferência: ALVIMAR DÓGLIA DE BRITO, na condição de informante,
por ter relação de amizade com o Acusado. A Defesa desistiu da oitiva
de AUGUSTO FRANCISCO CAÇÃO em razão de problemas técnicos para
conexão (Ata constante às fls. 1 e 2 do item 77 do Evento nº 1 do processo
originário); ato contínuo, requereu que o depoimento da referida "seja
acostada aos presentes a título de prova emprestada do feito nº 18-03.2016
deste Juízo", o que foi juntado às fls. 1, 2 e 5 do item 79 do Evento nº 1 do
processo originário.

Na oportunidade, a Defesa de GIULIANA desistiu da oitiva da
Testemunha CARLOS EDUARDO DE PASCOAL.

Por fim, foi inquirida a Testemunha de Defesa de MARCELO, por
videoconferência: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO (Ata constante
do Evento nº 34 do processo originário). Na ocasião, o MPM requereu e
teve deferida a juntada da inicial do feito nº 52-33.2015.7.11.0111 aos
presentes autos.

Os Acusados ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, GIULIANA AYUMI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
MARTINEZ PINTO CORREA E MARCELO DI DONATO foram qualificados e
interrogados; o Acusado DIOGO NUNES DOS SANTOS exerceu o direito
de permanecer em silêncio (Ata constante do Evento nº 53 do processo
originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, apenas a Defesa de DIOGO NUNES DOS
SANTOS requereu a diligência constante do Evento n° 66 do processo
originário; o MPM, por sua vez, solicitou as diligências constantes do
evento nº 68. As diligências de ambas as partes foram deferidas nos termos
do Despacho constante do Evento nº 71 do processo originário.

Ao serem novamente indagadas sobre o prazo do art. 427 do CPPM, as
Defesas dos Acusados nada requereram, e o MPM solicitou a diligência
constante do evento nº 107 do processo originário.

O Ministério Público Militar apresentou as suas Alegações Escritas,
nas quais considerou:

"Ao final da instrução, a acusação principal formulada na
denúncia, qual seja, a prática de atos de corrupção ativa e
passiva, não se confirmou em juízo em razão de não ter sido
possível provar a existência de vínculos financeiros em relação
à prática do ato funcional narrado na denúncia, de modo a
justificar a absolvição dos acusados com fundamento na
inexistência de provas suficientes para a expedição do decreto
condenatório, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do Código
de Processo Penal Militar.

De outo lado, remanesce comprovado o delito subsidiário
narrado na denúncia, ou seja, a prática de falsidade ideológica
perpetrada pelos corréus Cel. PASSOS, MARCELO DI DONATO
e sua despachante, GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO
CORREA, razão por que deverão ser condenados por esse
delito, à exceção do corréu DIOGO NUNES DOS SANTOS, que,
neste caso, não teve atuação relevante no crime que ora se
imputa aos demais réus, de modo que merece ser absolvido
também em relação a esta parte da acusação. (...)".

Ao fim, o Parquet requereu a condenação apenas de PASSOS, MARCELO e
GIULIANA como incursos no art. 312, c/c o art. 53, ambos do CPM,
pleiteando a absolvição de DIOGO, também com relação ao crime de
falsidade ideológica, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM (Evento nº
117 do processo originário).

As Defesas dos Acusados apresentaram as suas Alegações Escritas
(Eventos n
os 125, 134, 136 e 137, respectivamente, do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4

Por meio da Decisão, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM chamou o feito à ordem para o fim de dissolver o Conselho
Especial de Justiça, passando a conduzi-lo singularmente, com
fundamento no art. 30, inc. I-B, da Lei nº 8.457/92, na redação dada pela Lei
nº 13.774/2018, (Evento nº 152 do processo originário).

Em resposta ao pedido formulado pela Defesa de MARCELO DI DONATO,
nas suas Alegações Finais, em que requereu o apensamento de volume
de Apenso constante da APM nº 0000073-27.2011.7.02.0102 ao
presente processo, o Juízo de origem prolatou Decisão no seguinte
sentido (Evento nº 178 do processo originário):

"O referido apenso contém requerimento de restituição de bem
apreendido, qual seja, uma metralhadora calibre.50, marca
Imbel, modelo M954, n. 16, SIGMA n. 587436.

(...)

O apenso 3 da APM n. 0000073-27.2011.7.02.0102 foi
devidamente apensado aos autos da APM n. 0000017-
18.2016.7.02.0102, tendo sido formado o apenso 6, com dois
volumes, estando devidamente digitalizado e juntado no E-Proc
(evento 1, documentos 36 e 37).

Em sendo assim, desnecessário se proceder na forma requerida
pelo douto defensor do acusado Marcelo Di Donato, conforme
item 9, mesmo porque, no que tange ao pedido outrora
formulado de restituição de armamento apreendido, tal questão
poderá ser ventilada tão somente após o trânsito em julgado da
presente ação penal em curso." .

A Sentença que absolveu todos os Acusados, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM, pode ser vista no Evento nº 202 do processo originário.
No Decisum, vê-se que ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA e DIOGO
NUNES DOS SANTOS foram absolvidos da imputação prevista no art. 308, §
1º, do CPM, e GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA e MARCELO
DI DONATO restaram absolvidos das imputações contidas nos arts. 309, §
único, e 312, ambos do CPM.

O MPM apresentou, tempestivamente, o seu Apelo (Evento nº 1, item 1).

Em suas Razões, o MPM, de início, discorre sobre os fatos narrados na
Exordial e refere que a prática de corrupção ativa e passiva não se
confirmou, tendo em vista a impossibilidade de se comprovar "a existência
de vínculos financeiros em relação à prática do ato funcional narrado na
denúncia". Por outro lado, diz ter restado evidenciado delito de falsidade

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
ideológica perpetrado pelos três Apelados. Assevera que o Apelado
ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA assinou a Autorização de
Transferência nº 3901-SFPC/2 (Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar), permitindo que a metralhadora nº 16,
IMBEL, calibre .50, modelo M954, funcionamento automático, fosse
transmitida do acervo de MOACIR FERNANDES CABEDA, falecido em 30 de
abril de 2007, como se vivo estivesse, para o acervo de colecionador do
Apelado MARCELO DI DONATO, "introduzindo, portanto, informação
ideologicamente falsa em documento público". Sustenta que a referida
conduta somente foi possível devido à participação dos Corréus
MARCELO e GIULIANA, "que dirigiram requerimento à SFPC/2 contendo a
aludida informação falsa". Acrescenta que o Cel PASSOS também permitiu a
realização de registro da metralhadora no SIGMA (Sistema de
Gerenciamento de Armas), contendo a falsa informação de que MARCELO
possuía a condição de colecionador há mais de 9 anos, requisito
indispensável à época. Consigna que a Exordial descreveu, de maneira
pormenorizada, "a prática de falsidade ideológica, crime meio para a
consumação dos delitos de corrupção passiva e ativa incialmente imputado
aos corréus", em que pese o Juízo de origem ter afirmado "que não houve
a imputação do crime de falsidade ideológica na denúncia". Pondera, com
fundamento no princípio da correlação, "que o réu se defende dos fatos
narrados na denúncia e não dos crimes formalmente imputados". Pede, por
fim, a reforma da Sentença e a consequente condenação dos Apelados
"pela prática de falsidade ideológica da maneira acima narrada" (Evento nº
1, item 2).

Em suas Contrarrazões, a Defesa de GIULIANA AYUMI MARTINEZ
PINTO CORREA aduz que a Acusação não logrou êxito em provar que a
Apelada preencheu a ficha de autorização de transferência da
metralhadora. Esclarece que o referido documento se trata de formulário
expedido pela SFCP/2, em que o despachante se limita a preencher dados.
Sustenta que LUCIANO, sócio de GIULIANA, foi quem completou as lacunas
do citado documento. Assevera que "todas as informações contidas na
referida guia são verdadeiras e foram conferidas pela SFCP/2", não cabendo
falar na conduta típica prevista no art. 312 do CPM. Pondera que a guia de
transferência nº 3901 foi submetida ao crivo da chefia da SFPC, tendo sido
aprovada e, por conseguinte, autorizada a transferência do armamento.
Argumenta que RAFAEL, filho de MOACIR FERNANDES CABEDA, nomeado
inventariante do Espólio por este deixado, "estava revestido de poderes
legais, abrigado pelo manto do alvará judicial expedido 03/08/2007, para,
em nome do Espólio, dar destino ao acervo de armas do finado pai".
Explicita os motivos pelos quais considera descaber falar em omissão de
documentos, bem como em requerimento falso dirigido à SFPC/2. Salienta
que não há que se falar em conduta dolosa, já que o "erro de avaliação pelo
setor responsável" foi sanado. Conclui pela inexistência de crime. Por fim,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
requer o desprovimento do Apelo, com a consequente manutenção da
Sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos (Evento nº 1, item
3).

Nas suas Contrarrazões, a Defesa de MARCELO DI DONATO assevera
que a Denúncia constante dos autos é inepta. Salienta que a referida peça
não preencheu os requisitos legais previstos no art. 77 do CPPM, quando
tratou do delito de falsidade ideológica, não só porque deixou de descrever o
dolo com que agiu o Apelado, como também a circunstância em que a
metralhadora teria sido transferida, via Alvará Judicial. Diz que o
contingente probatório carreado aos autos evidencia a não ocorrência de
qualquer dos delitos citados na Denúncia, "mas, apenas uma
desorganização do serviço em face do acúmulo de serviço e do pouco efetivo
de pessoas, com a ocorrência de inúmeros mutirões". Após afirmar que o
dolo não se faz presente na espécie, deixa entrever que a pretensão
condenatória do MPM teria esteio na atribuição de responsabilidade
objetiva. Aduz que a falha, já corrigida, decorrente da transferência do
armamento sem observância da exigência de 9 anos do novo titular na
condição de colecionador, ocorreu por força da reunião de dois fatores,
quais sejam, excesso de serviço e caso atípico de transferência de arma por
Alvará Judicial, expedido pela Justiça de outro estado da Federação.
Pondera que a mencionada exigência temporal foi revogada, razão pela qual
se deve aplicar, ao caso, o disposto no art. 2º, § 1º, do CPM, que prevê a
retroatividade da lei mais benigna. Ressalta que a conduta ora analisada não
gerou prejuízo ao Erário, tendo sido a demanda devidamente solucionada na
esfera administrativa. Enfatiza que não existia um documento contendo
campo específico para preenchimento do requisito de 9 anos de CR
(certificado de registro). Ao final, postula a manutenção da Sentença
absolutória, além de repisar pedido, efetuado ao Juízo de origem, de
devolução de armamento apreendido (Evento nº 1, item 4).

Em suas Contrarrazões, a Defesa de ANTONIO CARLOS PASSOS DA
SILVA recorda que o MPM denunciou o Apelado como incurso no art.
308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), somente vindo a pleitear a sua
condenação como incurso no art. 312 do citado Código no momento do
oferecimento das Alegações Escritas. Por conseguinte, aponta para o que
chama de extemporânea e abrupta alteração da linha de acusação
desenvolvida até então. Sustenta que, se ANTONIO tivesse "praticado, ainda
que em tese, qualquer das ações tipificadoras do delito de Falsidade
Ideológica, evidente que já teria sido a referida imprecação incluída na
exordial inicial", como ocorreu com os Corréus MARCELO e GIULIANA.
Argumenta que, devido ao elevado número de processos que lhe eram
encaminhados diariamente no SFPC para assinatura, acabou por passar a
fazê-lo por chancela (carimbo). Destaca depoimento prestado como
Testemunha judicial, no qual teria afirmado que teve sua assinatura clonada

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
quando desempenhava a função de Chefia do SFPC/2. Afirma pairarem
dúvidas acerca da chancela conferida no processo em apreço. Assevera que,
em 12/1/2010, data da expedição do CRAF, o Apelado encontrava-se em
período de férias regulamentares. Prossegue enfatizando que o MPM
deveria ter realizado o aditamento da Denúncia e que "a sua utilização
aleatória, solta no tempo e no espaço, como nas ALEGAÇÕES ESCRITAS",
ensejaria, em resumo, a renovação de toda a instrução criminal, sob a égide
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Ao fim, pugna pela manutenção da Sentença absolutória (Evento nº 1,
item 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
preliminarmente, manifesta-se pela anulação da Sentença prolatada
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto desta Justiça Militar. A seu
aviso, o Conselho Especial de Justiça constitui o órgão competente para
proferir o Decisum guerreado. No mérito, a PGJM opina pelo provimento
do Apelo (Evento nº 7).

É o Relatório.

VOTO

Logo de início, analisa-se a preliminar suscitada pela Procuradoria
Geral da Justiça Militar, na qual argui a incompetência do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar para, monocraticamente, prolatar a Sentença
recorrida.

Nessa esteira, a PGJM considera que o fato de o Acusado militar Cel
PASSOS ter sido transferido para a reserva não afasta a competência do
Conselho para o "julgamento final" da Ação Penal Militar.

Ocorre que a Ação Penal nº 17-18.2016.7.02.0102 passou a ser
conduzida, singularmente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar em exercício
na Auditoria de origem, logo após a apresentação das Alegações Finais
das partes, por motivo diverso do apontado pela PGJM. A motivação
decorreu da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, a qual, dando nova
redação ao artigo 30 da Lei n º 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária
Militar), estabeleceu:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:

I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e
III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar), e militares, quando estes forem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;.

A Denúncia que deu início ao presente processo foi oferecida em face de
dois Acusados militares e dois civis. A presença de civis no polo passivo do
feito, além do preenchimento dos demais requisitos contidos no referido
dispositivo constituem fatores determinantes para a fixação da competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar o
feito.

Por oportuno, esclareça-se que a situação versada nos autos não se
confunde com a constante de feitos nos quais militares Acusados perdem
essa condição, passando à situação de civis no curso do processo. Em casos
que tais, já se consolidou o entendimento firmado por ocasião do julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ( Petição nº
7000425- 51.2019.7.00.0000), em que se adotou a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".

Não constitui demasia salientar que, no presente caso, vê-se que um dos
militares Acusados, que figura no polo passivo da demanda, juntamente
com Corréus civis, passou para a reserva remunerada antes mesmo do
início da Ação Penal. A referida situação em nada altera o panorama
apresentado, eis que, como visto, figuram, no polo passivo da demanda, civis
que jamais foram militares.

A jurisprudência deste Tribunal já tratou de hipótese como a versada nos
autos, tendo decidido que, caso se encontrem presentes os requisitos
constantes da novel redação do art. 30 da Lei nº 8.457/92, que incluiu, entre
os seus incisos, o inciso I-B, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar,
monocraticamente, prolatar a Sentença. Confira-se:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS.
DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E DE
I N T E R R O G A T Ó R I O
D E
R É U
N Ã O
R E V E L .
DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO
Q U E
C O N S I D E R O U
S A N E A D O
O
P R O C E S S O .
DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA E
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES. PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA.
ESTELIONATO. DOLO CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE
DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO
MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO.
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO.
DECISÃO UNÂNIME.

(...)

Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta da Decisão
que considerou saneado o processo conforme o art. 430
do CPPM. Decisão Unânime. O art. 30, inciso I-B da Lei
nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018,
passou a dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar
são competentes para, monocraticamente, processar e
julgar ações penais em que civis figurem no polo passivo,
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
e, ainda, militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo, sendo essa
a hipótese dos autos. Por tratar de competência absoluta,
a aplicação da norma em tela observa o princípio do
tempus regit actum. No caso, foi acertada a
desconstituição do Conselho e consequente julgamento
do feito monocraticamente. Rejeitadas as preliminares de
nulidade absoluta em razão da desconstituição do
Conselho Especial de Justiça e do julgamento
monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar.
Decisão por maioria. Materialidade, autoria, dolo e
culpabilidade estão demonstrados por farta prova documental,
bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos
comprovam que os materiais adquiridos e pagos não foram
recebidos pela Administração Militar. O Apelante não logrou
apresentar prova das teses defensivas e nada nos autos
demonstra que teria agido em cumprimento de ordem superior.
Presente o dolo característico do delito de estelionato, assim
como o emprego do meio fraudulento que induziu ao erro a
Administração Militar, ocasionando a obtenção de vantagem
ilícita pelas empresas envolvidas, em prejuízo à Administração
Militar. As provas produzidas demonstram que o Réu, pessoa
plenamente imputável, agiu com consciência e vontade ao
praticar os fatos narrados na Denúncia, quando dele era
exigível conduta diversa, não havendo nos autos circunstância
capaz de excluir os crimes ou isentá-lo de pena. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Declarada, de ofício, a extinção
da punibilidade do Réu, em relação ao primeiro delito de
estelionato, em face da prescrição retroativa da pretensão
punitiva, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V,
§§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal
comum, em sua redação revogada. Mantida a condenação do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
Apelante, em relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM,
observados os demais termos estabelecidos na Sentença."
(Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada em 6/2/2020) (Grifo nosso).

Destarte, rejeita-se a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral da
Justiça Militar.

MÉRITO

Conforme evidenciado nos autos, a metralhadora nº de série 16, marca
Imbel, calibre .50, modelo M954, constante do acervo de MOACIR
FERNANDES CABEDA, falecido em 30/4/2007, foi transferida, como se este
vivo estivesse, para o acervo do Acusado MARCELO DI DONATO.

A referida operação se efetivou por meio da Autorização de Transferência nº
3901-SFPC, chancelada com a assinatura do Acusado Cel ANTÔNIO
CARLOS PASSOS DA SILVA, então Chefe de Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 2ªRegião Militar (SFPC/2).

Segundo se infere das provas constantes dos autos, o falecimento do
cedente (vendedor) da arma veio à tona após cumprimento de diligência
requerida no IPM original, solicitando a sua inquirição.

Nesse diapasão, encontram-se anexados ao processo os seguintes
documentos do de cujus: Certificado de Registro de CAC (validade:
5/7/2007) e Termo de Compromisso do Inventariante, RAFAEL CABEDA,
datado de 3/8/2007, autorizando este a promover a venda de arma de fogo
de uso permitido e arma de fogo de uso restrito. Pode ser visto, ainda, o
Termo de Doação da arma do falecido MOACIR CABEDA, pelo detentor do
acervo, RAFAEL CABEDA, para MARCELO DI DONATO.

O referido armamento constava no acervo do falecido colecionador - que
possuía Certificado de Registro (CR) junto ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 3ª Região Militar (SFPC/3) - e encontrava-se
especificado no mapa de armas registrado em seu nome no Exército (fls. 57
e 58 do apenso 36 do Evento nº 1 do processo originário). Entretanto, o
registro da metralhadora ainda não havia sido inserido nos cadastros do
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas - SIGMA.

Vale pontuar que o armamento não foi transferido de maneira regular para
o acervo de MARCELO porque a parte cedente (vendedora) era pessoa já
falecida e também por outras razões, entre essas a de que o comprador
deveria possuir 9 anos de registro. O referido Acusado possuía apenas 8
anos de registro. É bem verdade que o aludido requisito temporal não mais

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
existe.

Outra falha evidenciada diz respeito ao fato de que a transferência de
armamento pertencente a "colecionadores" de Regiões Militares distintas,
como é o caso, deveria passar por processo de análise na DFPC, o que não
ocorreu no momento inicial.

Ademais, o armamento foi cadastrado no acervo de MARCELO, constante do
SIGMA, como "aquisição", e não como "transferência". Diga-se que o
mencionado registro foi efetuado pelo Acusado DIOGO, que, à época,
trabalhava como operador do referido sistema na SFPC/2.

Essa sucessão de fatores levou o MPM a concluir pela existência de um
esquema criminoso entre os Acusados, a fim de realizar a transferência
fraudulenta do armamento, com pagamento e recebimento de vantagens
caracterizadoras dos delitos de corrupção ativa e passiva.

Recorde-se que, em sede de Alegações Finais, o Parquet reconheceu a
inexistência de provas acerca dos aludidos delitos, o que o levou a pedir a
absolvição de todos os Acusados em relação à prática de atos de
corrupção passiva e ativa. Por outro lado, na ocasião, o MPM também
pediu a condenação de cada um dos Réus, com exceção de DIOGO, como
incursos no crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do CPM.

Na Sentença absolutória, o Juízo de origem deixou de apreciar a
referida imputação quanto aos Acusados PASSOS e DIOGO, tendo em
vista que tanto não lhes teria sido imputado na Denúncia. Analisou-a,
então, apenas com relação a MARCELO e GIULIANA.

Apesar disso, considera-se que o Juízo poderia tê-lo feito ao menos em
relação a PASSOS, porquanto a falsidade por ele supostamente perpetrada
foi descrita textualmente na Exordial. Como é notório e de acordo com o
princípio da correlação, o Réu deve se defender dos fatos que lhe são
imputados e não dos dispositivos legais levados a efeito na Peça
Acusatória.

Na exata dicção do preceito primário do art. 312 do CPM, o crime de
falsidade ideológica consiste em:

"Art. 312. Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato
atente contra a administração ou serviço militar".

De acordo com a Acusação, o documento apontado como prova da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
falsidade praticada constitui a prefalada Autorização de Transferência 3901,
chancelada pelo Acusado Cel PASSOS, em que o falecido MOACIR
CABEDA figurou como cedente (vendedor) da metralhadora.

O referido Acusado narrou, ao ser interrogado em Juízo, que, tendo em
vista a enorme quantidade de processos tramitando na SFPC/2, era inviável
a conferência de todos os documentos antes de assiná-los.

De fato, tendo em vista o então notório volume de trabalho na SFPC/2 e
também diante da dinâmica dos trabalhos ali desenvolvidos, não se pode
afirmar, com a certeza que o caso requer, que PASSOS agiu com o dolo
caracterizador do delito de falsidade ideológica ao lançar a chancela no
documento ora questionado, bem como ao deixar de observar o tempo de
CAC necessário para a transferência do armamento ao Acusado
MARCELO.

No que se refere à falsidade perpetrada por MARCELO e GIULIANA, a
Sentença absolutória aponta para a inexistência de provas seguras de que
estes tenham agido com o dolo necessário para a caracterização do delito de
falsidade ideológica.

Por oportuno, saliente-se que, em seu interrogatório judicial, MARCELO
disse que não conhecia as normas do departamento de fiscalização de
produtos controlados, o que é plenamente possível, tendo em vista a
contratação de despachante para realizar o serviço de transferência do
armamento. Disse, ainda, que o contato foi realizado com o Sr. LUCIANO
CORREA AYUMI, esposo de GIULIANA, e não com esta. Explicitou que o
ajuste se deu por telefone, tendo o Acusado enviado a documentação do
Rio Grande do Sul para São Paulo. Confira-se a seguir:

(...) MOACIR CABEDA, que o filho dele era inventariante, se
não se engana, o RAFAEL CABEDA; que o mesmo apresentou
ao Acusado toda a documentação do inventário; veio uma
autorização de transferência judicial, um alvará judicial para
transferência dessa arma e tudo isso foi encaminhado para o
seu AYUMI, Luciano Correa, com quem o Acusado tratou; (...)
que a arma do seu MOACIR FERNANDES CABEDA era do Rio
Grande do Sul, ela estava no inventário dele; (...) que nunca
teve qualquer tipo de problema com armas; todas as armas,
com exceção dessas duas, com o senhor ÊNIO MURTA; a .30 e
a .50, por questões que os vendedores solicitaram que o
Acusado fizesse com despachantes de sua confiança; que iria
fazer diretamente com o MURTA, como continuou fazendo após
a denúncia do MURTA, ele continuou sendo meu despachante;
que o alvará judicial foi feito pelo juízo do inventário, lá do Rio
Grande do Sul; (...) e a transferência foi feita por São Paulo e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
após esse inquérito civil militar, onde o próprio Coronel
PASSOS diz que errou; que, depois, ele mandou para Brasília,
para o DFPC, e Brasília homologou as transferências das duas
peças; que não chegou a conversar com o Coronel PASSOS
sobre isso; (...) que o MOACIR FERNANDES CABEDA tinha um
acervo de mais de 200 peças; ele foi se desfazendo, não sei se
mais algum de São Paulo comprou; e ele solicitou que eu
fizesse através do (...), não foi o RAFAEL, foi o advogado dele
que era João Teixeira, se o Acusado não se engana; ele que
pediu para que fosse feito por um despachante da confiança
dele, que seria esse Luciano Correa; (...) eu fui ter contato com
o Luciano Correa e não com a GIULIANA AYUMI; tudo por
telefone; que o Acusado enviou a documentação para São
Paulo; e ele do Rio Grande do Sul; mas, antes, ele me passou
um e-mail com todas as documentações; que, recentemente, foi
cancelado o CR do Acusado; que todas as armas transferidas,
não só esta, (...) sempre era através de termo de doação; mas
que o Acusado pagou por esta peça; que o contato que teve
com o João foi também por telefone; que teve o contato pessoal
quando foi pegar o armamento, com a guia de tráfego; que foi
até o Rio Grande do Sul; que dentro do inventário existe um
mapa de armas; que existe um termo de vistoria, feito,
assinado, tudo dentro do processo de inventário; (...) que não
conhece a legislação; que já tinha feito várias compras; (...) que
essas duas foram as duas últimas aquisições; (...) que nunca
teve problema; (...) que pediu uma guia de tráfego para
manutenção da arma; que existe um armeiro em Birigui; que
levou essa arma, para ele restaurar (...); (...) que está
respondendo processo da .30 e da .50; (...) que confessa que
não conhece as normas do departamento de fiscalização de
produtos controlados; que toda vez que "a gente" fazia a
documentação, era dada uma procuração para os
despachantes; (...) que eu dei para o AYUMI, (...) que era o
nome do escritório; (...) que não acredita que houve negligência
no trabalho prestado pelo escritório de GIULIANA AYUMI; que
o Acusado só estranhou o fato do Murta depois ter dito que
aquele deveria ter feito onde a arma se encontrava; que, para o
Acusado, o processo é integrado, uma vez que o Exército é um
ente federativo, achou que tudo fosse integrado; mas que
desconhece a legislação; que foi a primeira vez que adquiriu
armas de outro Estado, mesmo porque (...) não é fácil de
encontrar; que são armas de coleção; (...) (Evento nº 64 do
processo originário).

Por sua vez, a Acusada GIULIANA asseverou, ao ser interrogada em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
Juízo, que, no escritório que mantinha em sociedade com o marido, o Sr.
LUCIANO CORREA AYUMI, este cuidava da legislação e ela da montagem e
do protocolo do processo no Exército. Leia-se a seguir:

Que foram os despachantes contratados a fazer esse processo,
pelo MARCELO DI DONATO; (...) que ele contratou o escritório
da Acusada para darem entrada no Exército, para fazer o
processo dele; que, fora isso, ele veio com a documentação; que
montaram o processo e a Acusada deu entrada; (...) que era
uma arma fora de São Paulo; que "ele nos entregou os
documentos, montei o processo e foi protocolado em São Paulo
no SFPC"; que a partir do momento que ficou pronto, a
Acusada foi com o protocolo para retirar; o CRAF e a via das
transferências; (...) que o MARCELO já era cliente do
escritório; que fazia algumas documentações; (...) que a
documentação tinha do alvará, toda certinha; que, agora, esse
trâmite, se tinha que dar entrada lá no sul ou em São Paulo,
não sei; que deu entrada em São Paulo no balcão; agora, como
que era feito o trâmite, se eles mandam para lá, para o Rio
Grande do Sul; que isso a Acusada não sabe; que entrou com a
pasta em São Paulo, até mesmo porque o MARCELO é de São
Paulo; (...) que não conhecia MOACIR CABEDA; (...) que, como
o escritório é da Acusada e do seu marido, "ele fica com a parte
de legislação e eu fico com a montagem das pastas"; (...) que a
Acusada e seus auxiliares praticamente só monta o processo e
vai protocolar no Exército; e faz o acompanhamento de
deferimento, indeferimento; (...) (Evento nº 57 do processo
originário).

Nesse diapasão, não constitui demasia ressaltar o quanto dito na
Sentença prolatada pelo Juízo de origem:

"Primeiro que não temos provas suficientes e seguras de que os
acusados Marcelo Di Donato e Giuliana Ayumi Martinez Pinto
Correa, tenham agido com o dolo necessário para a
configuração do delito de falsidade ideológica. Neste ponto,
aplicação pura e simples do princípio do in dubio pro reo. Na
verdade, ao meu sentir, diante de todo o contexto probatório
produzido, tal pleito ministerial vem fulcrado no dolo
presumido. Cabia sim, ao SFPC/2, partindo do pressuposto de
que houve a entrega da documentação por parte destes dois
acusados, verificar a veracidade do seu conteúdo. Neste ponto,
se o documento entregue fica sujeito à verificação oficial, no
caso, do SFPC/2, inexiste o crime de falsidade ideológica,
segundo farto entendimento jurisprudencial. Veja-se que cabia

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:40:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a5e486e4
ao SFPC/2, verificar o conteúdo, vale dizer, os requisitos
necessários para o atendimento de tal pleito. A verificação do
Certificado de Registro, isto é, de sua validade, a fim de se
analisar se atendia ao exigido pela Portaria nº 024 -DMB, de 25
de outubro de 2000, vigente à época, competia ao SFPC/2. Vale
dizer aqui, que o que não se pode aceitar, é que tudo que
ocorreu no âmbito do SFPC/2, diante do narrado na inicial
acusatória, seja munido de dolo presumido. Ao menos tal
conclusão é incogitável, diante de todo o conteúdo probatório
produzido.".

Diante de tudo que foi exposto acima, não resta alternativa a não ser a de
absolver os Acusados, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

É o quanto basta.

Nego provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter
a Sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000465-33.2019.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA, GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA E MARCELO
DI DONATO.
ADVOGADOS: DRS. JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES, PERCILIANO TERRA DA SILVA, ALBERICO APARECIDO
SIMONI E ALEX LIBONATI.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto convergente, em sede da
preliminar, para que conste dos autos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), no Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, preliminarmente, manifestou-se pela anulação da Sentença prolatada
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto desta Justiça Militar. A seu aviso, o Conselho Especial de
Justiça constitui o órgão competente para proferir o Decisum guerreado.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 13.3.2019, absolveu, monocraticamente, o
acusado Cel ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA do crime previsto no art. 308, § 1º, do CPM, e os civis
GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA e MARCELO DI DONATO.
Por ocasião dos julgamentos da Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000 e do RSE nº 7000897-
52.2019.7.00.0000 declarei votos, divergindo sobre o mesmo tema ora tratado.
Pela sua pertinência com o presente caso, transcrevo a Declaração de Voto, por mim exarada, em sede do
Recurso de Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, julgado em 6.2.2020 (RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.):
"(...) Faço, no tocante à sétima preliminar defensiva de nulidade
absoluta em razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza
Federal da Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão da
desconstituição do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica
(CEJAer), a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos dos §§ 8° e 9° do art. 51 do Regimento Interno do STM
(RISTM).
Trata-se de Apelação interposta por WILSON SALES, Coronel (Cel) da
Força Aérea Brasileira (FAB), contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM que o
condenou à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de
reclusão como incurso nas sanções do art. 251, § 3º, do CPPM, em
continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixado o regime inicial aberto para
o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, letra "c", do CPB.
Em 10.12.2014, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª
Auditoria da 1ª CJM ofereceu Denúncia em desfavor de WILSON
SALES, Coronel da FAB, SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Coronel
da FAB, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA, civil, e CARLOS RENATO
SANTORO ROSAS, civil.
Em Decisão de 22.1.2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Auditoria da 1ª CJM, considerando o advento da Lei nº 13.774/2018,
chamou o feito à ordem para dissolver o CEJAer, deslocando a
competência para julgamento do processo ao Juiz Federal da Justiça
Militar da União.
Em 15.2.2019 a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM prolatou Sentença monocrática, na qual absolveu os réus SÉRGIO
CORRÊA DE SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS
RENATO SANTORO ROSAS. Em relação ao Coronel da FAB
WILSON SALES a Denúncia foi julgada parcialmente procedente
para condená-lo como incurso na sanção do art. 251, § 3º, do
CPM, por duas vezes, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6
(seis) dias de reclusão, calculada nos termos do art. 71 do CP comum
(continuidade delitiva), a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, letra "c", do CP comum, concedido o direito
de apelar em liberdade.
Neste feito, há questão de grande relevância, a qual deve ser
aprofundada, pois tem o potencial de desvirtuar a história da JMU,
atacando a lógica e os investimentos insertos pela sociedade neste
ramo especializado.
Trata-se de o suposto concurso de agentes, entre civis e Oficiais
Superiores da Aeronáutica, ter deslocado a competência,
originariamente do CEJ, para o Juízo monocrático.
Apenas para registrar, o concurso de agentes, o qual justificou o
deslocamento da competência do CEJAer para o Juízo Monocrático, foi
afastado na Primeira Instância, tema este que perdeu totalmente o
sentido, pois o MPM não recorreu da Sentença absolutória dos demais
acusados.
Assim, apresento, na sequência, minhas razões alicerçadas no sentido
de que a competência do CEJAer não poderia ter sido afastada.
A PETIÇÃO N° 7000425-51.2019.7.0000
Em 22.8.2019, por ocasião do julgamento da Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) -, os Ministros do STM, no mérito, por unanimidade
de votos, fixaram a seguinte tese jurídica:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese fixada deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça Militar da União.
Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento
ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)".
Pode-se constatar que o concurso de agentes, no contexto da Lei n°
13.774/18, não foi tratado no mencionado IRDR.
Portanto, a parte não abrangida pelo IRDR merece especial cuidado,
porque também guarda possíveis óbices e ataques à base
principiológica da JMU.
A MENS LEGIS

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
A mens legis que moveu a alteração da Lei n° 8.457/92 teve por escopo deslocar para o Juízo
monocrático apenas aqueles que praticaram o crime quando já eram civis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares, mas
sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é certo
também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas
condutas julgadas por militares.". (Grifo nosso.).
Entretanto, adiante decompor-se-ão as possíveis situações desse "civil", as quais podem
conduzir a conclusões diversas sobre o tema.
ESTUDO SOBRE A LEI Nº 13.774/18
A Lei n° 13.774/18 apresenta imperfeições ou defeitos, os quais ainda
não foram, por completo, enfrentados, mesmo após o grande avanço
verificado com o mencionado IRDR.
Há civis que: 1) são ex-militares (Praças R-2); 2) jamais foram
incorporados às fileiras das Forças Armadas; e 3) são Oficiais da
Reserva não Remunerada (Oficial R-2).
Nesse ângulo, deve-se, segundo a minha interpretação, fixar quais
desses "civis" serão processados e julgados pelo Juízo Monocrático.
Na óptica deste Relator, esse " civil" será aquele que praticar o crime
quando já era civil, podendo ser ex-militar ( Praça R-2) ou aquele
que jamais foi incorporado às fileiras das Forças Armadas.
Nesse ponto, como ver-se-á, os civis que são Oficiais da Reserva
não Remunerada (detêm Carta Patente - Oficial R-2), não
podem ser processados e julgados perante o Juízo Monocrático.
Em 22.4.2019, realizei Estudo sobre a Lei nº 13.774/18, no qual
destaquei o seguinte:
"(...) Há questão de ordem a ser detectada na referida Lei, a qual, inserindo e misturando
conceitos que se interseccionam, pode causar tempestades interpretativas.
Abordar essa questão de ordem é essencial para que se possa construir propostas de cura para
os sérios defeitos da citada norma.
Para tanto, impõe relembrar como eram e como estão redigidos os dispositivos envoltos pela
questão:
Art. 23. (...)
§ 3° Se a acusação abranger oficial e praça ou civil, responderão todos perante o mesmo
conselho, ainda que excluído do processo o oficial.
§ 3º Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo conselho,
ainda que excluído do processo o oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
A exposição de motivos deixou clara a finalidade da Lei nº 13.774/18, mas, como critério para
regrar a competência perante a Primeira Instância, foram estabelecidos, em sede da LOJM, 4
(quatro) conjuntos de possíveis agentes: " oficial (is)", " praça", " militares" e " civis".
A correlação desses 4 (quatro) conjuntos causa notável controvérsia.
Para se propor a cura de sua redação, torna-se impositivo identificar do que a Lei padece.
CONCEITO LEGAL DESSAS EXPRESSÕES
O ponto nevrálgico reside no fato de que as referidas expressões se interseccionam, pois, nos 4
(quatro) conjuntos (" oficial (is)", " praça", " militares" e " civis"), há áreas sobrepostas.
Isso poderá ser facilmente percebido pela análise da legislação.
Note-se que a expressão " militares" reúne os militares da ativa e os militares inativos e,
nestes, estão os militares da reserva remunerada e os reformados - art. 3° do Estatuto
dos Militares - Lei n° 6.880/80. Logo, podem ser praças ou Oficiais militares da ativa ou inativos.
De acordo com o Estatuto dos Militares, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em
níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. E esta ordenação se faz pelo grau
hierárquico de postos ou de graduações.
O posto é o grau hierárquico do oficial, a quem é outorgada a autoridade decorrente do preparo,
ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. O posto do
oficial é conferido por ato do Presidente da República e confirmado em Carta Patente, cuja
concessão ocorre quando do ingresso no oficialato.
As patentes são três: oficial, oficial superior e oficial general. A lavratura e a assinatura
da Carta Patente dos oficiais das Forças Armadas são normatizadas por Decreto e regulado no
âmbito de cada Força, visando assegurar as prerrogativas, os direitos e os deveres do oficial, nos
termos da Lei.
Em regra, os oficiais têm curso superior, obtido antes ou depois do ingresso nas Forças Armadas.
A formação acadêmica mostra-se essencial para que o oficial desempenhe a vasta lista de
conhecimentos científicos exigidos ao longo da carreira. Apenas os brasileiros natos podem ser
oficiais.
A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. À
praça graduada, particularmente o sargento, compete auxiliar ou complementar as atividades
dos oficiais, substituindo-os, eventualmente, no adestramento, no emprego de meios, na
instrução, na disciplina e na administração. As demais praças são essencialmente elementos de
execução.
As praças detêm cursos técnicos secundários, sendo formadas para as funções auxiliares.
Em eventuais convocações ou nos casos de mobilização, o oficial da reserva possui a Carta

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Patente e a praça o Certificado de Reservista.
No tocante ao termo " oficial (is)", engloba os oficiais da ativa e os oficiais inativos, estes
abrangendo os da reserva remunerada e os reformados. Contudo, essa expressão "
oficial (is)" também inclui os oficiais da reserva não remunerada (R-2), os quais são
civis (R-2), como se verifica nos Decretos referentes à Reserva das 3 (três) Forças Singulares
(Decretos nº 4.502, de 9.12.2002 - Exército; n° 4.780, de 15.7.2003 -Marinha; e nº 6.854, de
25.5.2009 - Aeronáutica).
Tanto assim que, a título de ilustração, tão logo mobilizado um oficial R-2 ( civil), sendo
possuidor da Carta Patente de Major, ele imediatamente voltaria a exercer o referido posto.
Observe-se a redação da Carta Patente (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997 - Aprova as normas para
a lavratura e assinatura de Cartas Patentes de Oficiais das Forças Armadas) de ex-servidor deste
Tribunal Militar, o qual, além de ser Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) do Exército,
também é civil:
"O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal Faz saber que FERNANDO LUIZ BARCELLOS é
Oficial do Exército, no posto de 2º Tenente da Reserva de 2ª Classe, Arma de
Infantaria, a contar de 31 de agosto de 1973, em virtude da Portaria Ministerial nº 1.341 de 10
de setembro de 1973, publicada no "Diário Oficial" de 17 de setembro de 1973, e por isso lhe
confere, de acordo com o Decreto nº 71.495, de 5 de dezembro de 1972, a presente carta
patente confirmatória do gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao
posto, nos termos da Lei. Brasília, DF, em 26 de novembro de 1973; 152º da Independência e
85º da República (...)" (grifei).
Assim, a redação das Cartas Patentes (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997) ordena que o seu
portador, além de ser civil, simultaneamente "é Oficial da 2ª Classe da Reserva" (R-2)
ou "da Reserva de 2ª Classe" (R-2), entenda-se da Reserva não Remunerada ( R-2),
confirmando o gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao posto, nos
termos da Lei. Há casamento perfeito entre a Carta Patente e o art. 142, § 3°, inciso I, da
CF/1988, não se podendo instaurar a desvalia desse imperial comando, estritamente ligado à
perpetuidade das Forças Armadas.
A Carta Patente atesta que o cidadão "é Oficial", não estando nela escrito "foi
Oficial" acerca daqueles que ingressaram na Reserva não Remunerada (R-2). Portanto,
não é cassada ou perdida a sua validade quando o Oficial temporário ingressa na Reserva não
Remunerada e deixa o serviço ativo. Isso só ocorre com o devido processo legal de
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato perante o Pleno do STM.
Coerentemente às Cartas Patentes emanadas segundo a Constituição Federal, o STM tem
declarado a indignidade para o oficialato de civis que as detêm. Deveras, de fato o Oficial da
Reserva não Remunerada, embora seja civil, tem a sua condição também de Oficial submetida
ao julgamento do Pleno do STM. Nesses termos, o art. 142, inciso I, da CF/1988, pautou
pelo gênero (Oficial da Reserva) sem especificar se da Remunerada ou não.
Há precedentes de processos de indignidade para o Oficialato, nos quais os Oficiais
representados, na situação de licenciados, excluídos e demitidos, eram da Reserva
não Remunerada, ou seja, civis. Nesses julgamentos, os representados foram considerados
indignos para o Oficialato por unanimidade de votos (Declarações de Indignidade nº 20-2/DF,
nº 33-4/DF e nº 12-46.2008.7.00.0000 - 2008.01.000060-1/DF).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 20-2/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva não
Remunerada (R-2), estando já licenciado - civil (fl. 4 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. Oficial da Reserva Não-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Remunerada condenado definitivamente pela Justiça Militar ante a prática do concurso de
crimes de peculato e estelionato. Presença, in casu, da falta residual administrativo-disciplinar
em afronta aos preceitos éticos-morais que presidem o conduzir-se dos integrantes das Forças
Armadas. Procedência da Representação, em decisão uniforme, para declarar-se o representado
indigno para o oficialato, cassando-se-lhe o posto e a patente. (Representação Para
Declaração De Indignidade nº 20-2 - Min. Rel. Alte. Esq. RAPHAEL DE AZEVEDO BRANCO)."
(grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 33-4/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva
não Remunerada (R-2), estando já excluído - civil (fl. 5 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO - Oficial Temporário do Exército
condenado, com transito em julgado, à pena de 6 anos de reclusão como incurso no artigo 303
do CPM. (...) Conduta delitiva afrontando princípios éticos-morais inerentes aos integrantes da
Força Terrestre, ditames estes estabelecidos no Estatuto dos Militares. Pretendida renúncia ao
posto e patente desguarnecida de amparo legal, mormente quando está "sub judice" a
condição de Oficial do Exército do Representado. Acolhida a Representação do
Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar a indignidade para o oficialato, nos termos
do art. 42, §§ 7º e 8º da Constituição, com perda do posto e patente. Unânime. (Representação
de Indignidade nº 033-4 Min. Relator Tem-Brig-do-Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA J. em
19/3/1996)." (grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 12-46.2008.7.00.0000 (2008.01.000060-
1/DF), estavam presentes os Exmo. Sr. Ministros Olympio Pereira da Silva Junior, José Coêlho
Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, William de Oliveira Barros, Renaldo Quintas
Magioli, Francisco José da Silva Fernandes, José Américo dos Santos, Raymundo Nonato de
Cerqueira Filho, Alvaro Luiz Pinto, Artur Vidigal de Oliveira, Marcos Martins Torres e este
subscritor. Nesse julgamento, o STM declarou, por unanimidade, o representado indigno de
permanecer no posto de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2), estando já demitido -
civil (fls. 1/2 do Acórdão):
"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial condenado pelo Tribunal do
Júri de Brasília à pena definitiva de 24 anos e 6 meses de reclusão em razão da prática do
crime de homicídio qualificado, com sentença transitada em julgado. Representado já
incluído na Reserva não remunerada, em face de demissão ex offício do Serviço Ativo do
Exército (...) 2) Mérito: Quadro fático extraído dos autos emerge de modo inconteste o desvalor
da conduta do Representado, que infringiu os princípios da ética militar. Por unanimidade,
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no mérito, deferida a Representação
formulada pela PGJM para declarar o Representado indigno do oficialato, com a perda do
posto e da patente que ostentava na reserva não remunerada do Exército Brasileiro.
(Representação para Declaração de Indignidade nº 2008.01.000060-1 Min. Rel. Francisco José
da Silva Fernandes J. em 21/09/2010 )." (grifei).
Logo, no Pleno do STM, como reflexo natural das normas vigentes, inexiste dúvida de que o
Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) é, ao mesmo tempo, civil, sendo-lhe
asseguradas as prerrogativas do respectivo posto, conquistado enquanto esteve na ativa de sua
Força Singular, mantidas até eventual declaração em contrário, pela via judicial.
As praças não se igualam, mas se assemelham em alguns aspectos verificados para os oficiais.
No tocante ao critério " praça", este engloba as praças da ativa e as praças inativas, estas
abrangendo as da reserva remunerada e as reformadas. Contudo, essa expressão "
praça", na legislação, frise-se, na Lei e no Regulamento do Serviço Militar (Exército) e
em Decretos que tratam da Reserva das Forças Armadas (Marinha e Aeronáutica),
também inclui as praças da reserva não remunerada (R-2), as quais são civis (R-2).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Destaca-se que, embora integrem a Reserva, os oficiais não são reservistas e possuem, sejam
militares ou civis (R-2), Carta Patente. Noutro vértice, as praças, quando incluídas na
Reserva, passam a ser reservistas e, por isso mesmo, têm o Certificado de Reservista.
ESSAS EXPRESSÕES NOS DIPLOMAS LEGAIS
Nesse contexto, para comprovar a confusão emanada pela Lei nº 13.774/18, observem-se, a
seguir, as normas em vigor, mediante breve resumo, correlatas ao tema e válidas no âmbito das
3 (três) Forças Armadas.
Do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80:
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam
uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa (...)
b) na inatividade
I - os da reserva remunerada (Observação: praças e oficiais.),
II - os reformados (...)
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente,
estranho à sua carreira, será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva
não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as
obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar (...) (Observação: Oficial R-2 (civil)
mantendo o posto na Reserva não Remunerada)
Do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM) - Decreto n° 57.654/66:
Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
(...)
39) Reserva - Conjunto de oficiais e praças componente da reserva, de acordo com legislação
própria e com este Regulamento. (Observação: remunerada ou não.)
40) Reservista - Praça componente da reserva. ( Observação: as praças são reservistas
e os oficiais, por terem Carta Patente, pertencem à Reserva, remunerada ou não)
(...)
Art 35. A Reserva, no que concerne às praças, será constituída pelos reservistas de 1ª e 2ª
categorias.
Do Regulamento da Reserva da Marinha - Decreto nº 4.780/03:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 5º Os integrantes da Reserva da Marinha (RM) encontram-se em uma das seguintes
situações:
(...)
III - na Reserva Não Remunerada (RNR), constituída pelos Oficiais (Observação: civis
da Reserva não Remunerada) e Praças RM2 (Observação: civis reservistas) (...)
No Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (RCORE) - Decreto nº 4.502/02:
Art. 5º A Reserva de 2ª Classe (Observação: civis) é constituída por:
(...)......
II - oficiais (...) das Armas (...) quando não convocados;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
III - oficiais (...) dos Serviços (...) quando não convocados; e
IV - oficiais demitidos, a pedido ou ex officio, na forma estabelecida pelo (...) Estatuto dos
Militares (...)
Art. 33. Os oficiais e aspirantes-a-oficial temporários (Observação: tratam-se dos
oficiais R-2, os quais são civis), quando licenciados, conservarão o mesmo posto em
que se encontravam na ativa. (...)
Art. 46. Os oficiais e aspirantes-a-oficial da reserva não remunerada usarão uniformes militares
somente quando incluídos no serviço ativo. (...)
No Regulamento da Reserva da Aeronáutica - Decreto nº 6.854/09:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 6° A Reserva de 2ª Classe é constituída:
I - pelos militares temporários (...) e pelos integrantes do Quadro Complementar de Oficiais da
Aeronáutica (QCOA);
II - pelos Oficiais dos Quadros de Carreira, demitidos a pedido ou ex officio (...);
III - pelos militares licenciados do serviço ativo, a pedido ou ex officio, exceto os
licenciados a bem da disciplina;
(...)
§ 1
o As Praças R/2 (Observação: civis reservistas) são classificadas em Reservistas de
1
a ou 2
a Categorias, em conformidade com o estabelecido no Regulamento da Lei do Serviço
Militar.
Art.13. (...)
§ 4 º Os Oficiais da Reserva de 2ª Classe (...) ao ser convocados, serão incorporados, com o
posto que possuírem, como militares temporários, no QOCon, na respectiva especialidade (...)
Infere-se, parcialmente, que a Lei n° 13.774/18 estabeleceu, como critério para fixar a
competência de cada Juiz Natural, aqueles 4 (quatro) conjuntos de possíveis agentes, mas não
percebeu a existência de intersecções capazes de turvar gravemente a sua aplicação.
Muito nítido, portanto, que a Lei nº 13.774/18, ao se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que
jamais ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão
administrativa ou judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
As normas atinentes à competência, mais do que nunca, devem pautar pela objetividade e
clareza. Do contrário, as possíveis e as indesejadas consequências são os reconhecimentos de
nulidades absolutas, redundando também em prescrições e em impunidade de agentes.
Logo, identificada essa nefasta mescla de conceitos, pode-se perceber que a Lei nº
13.774/18 permite, como redigida, várias interpretações e, por decorrência, arestos conflitantes
no âmbito da JMU, o que lhe retiraria eficácia e esmaeceria a sua importância.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece perigo para históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o escabinato sempre teve imensa importância, o que caracteriza a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e
profundos conhecimentos jurídicos e os juízes militares com a fundamental
experiência da caserna, a qual reúne grande lista de vertentes profissionais, todas
introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no cumprimento da missão
constitucional das Forças Armadas.
Do exposto, conclui-se, parcialmente, pela necessidade de urgente revisão dessa Lei, restando,
neste momento, interpretá-la conforme os impositivos ditames da JMU.
INTERPRETAÇÃO DA REDAÇÃO ATUAL
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a
interpretar a LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18. (Observação:
algumas das presentes abordagens sobre a intepretação da Lei n° 13.774/18 foram
amainadas pelo IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000)
Ressalta-se que a aplicação de Lei, tão essencial para o funcionamento e a organização da JMU,
deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar a vertente dos princípios que
está envolta pela questão e que guia os rumos da JMU.
Nesse rumo, peço vênias para interpretar a LOJM, alterada pela Lei n° 13.774/18, a qual, mesmo
enquanto estiver com esse complicado teor, terá aplicação em casos concretos.
No tocante ao art. 27, inciso I, da LOJM, os oficiais, sejam oficiais civis (R-2) ou oficiais
militares (ativa, da reserva remunerada ou reformados), deverão ser processados e
julgados perante o CEJ.
Considerado o "tempo do crime", as praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo
CPJ e as praças civis (detentoras de Certificado de Reservista - R-2) monocraticamente pelo
Juiz Federal da Justiça Militar.
Sobre os civis, cabe estudo dedicado ao art. 27 e à primeira parte do art. 30, ambos da LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar " militares que não sejam oficiais"
(Observação: o sinônimo dessa expressão é "praças militares" - importante para
visualizar a proposta mais adiante.), nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
Os civis, que não eram militares ao tempo do crime [Observação: incluídas as praças civis
(R-2)], deverão ser monocraticamente processados e julgados.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Os civis, que eram praças militares ao tempo do crime, e as praças militares [ativas e
inativas (Reserva Remunerada e reformadas)] deverão ser processadas e julgadas perante
o CPJ.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
(Observação: essas falhas foram, na maior parte, depuradas pela Petição (IRDR) n° 7000425-
51.2019.70000).
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a
condição do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art.
30 da LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente
ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu,
literalmente, apenas a submissão do militar ao CPJ. Para ser mais efetivo, poderia ter
esclarecido, expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes
civis/ex-militares, nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do
Juízo monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Este fator resolve a falta de
complementação no tocante à competência do CPJ - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e
se apoia na base principiológica da JMU.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável,
o Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
detalhes essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da
sociedade.
(...)
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da
carreira militar. Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento
jurídico.
SEGUNDA PARTE DO ART. 30, I, B, da LOJM
O art. 30, inciso I-B, da LOJM, assim dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
A segunda parte do Inciso acima transcrito gera dúvidas no aspecto literal e também contraria a
lógica na qual se assenta a JMU.
Após a análise dantes exposta, o descompasso, entre a estrutura visionada para a JMU e a
redação desse dispositivo, sobressai de forma expressiva.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do
essencial julgamento por juízes militares e togado, os quais trazem, respectivamente, os
detalhes técnicos da caserna e a óptica jurídica. Por outro, o arrastamento dos agentes militares

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
para o julgamento monocrático, em razão da presença de apenas um civil como coautor no
processo, não resiste a mais elementar sistemática.
Imagine-se que num processo haja 15 (quinze) réus militares, sendo necessária detalhada
análise das condutas funcionais desses integrantes das Forças Armadas, a ser talhada conforme
os específicos preceitos da caserna.
Nesse caso, a incisiva contribuição dos juízes da respectiva Força Singular tem grande
relevância, exemplo que se aproxima da Operação Saúva/12ª RM.
Fazendo-se um paralelo, se o CEJ estivesse processando apenas um Tenente, o feito
permaneceria sob o manto de sua competência. Todavia, no exemplo anterior, ainda que
houvesse como réu um civil e mais 15 (quinze) Oficiais, na forma literal e afrontosa da
Lei, todos restariam sob a égide do Juízo monocrático.
Note-se o total desequilíbrio e a impressionante desproporcionalidade! A situação parece não
sopesar a essencial e a importante atuação de cada Juízo (Monocrático e Conselhos) para o êxito
da JMU.
A meu ver, essa situação não confirma a estrutura na qual está alicerçada, constitucionalmente,
a JMU.
Nesse prisma, pode haver concurso entre oficiais [militares e/ou civis (R-2)] e praças
[(também militares e/ou civis (R-2)], causando nova série de possíveis choques de
interpretação.
A meu ver, se o concurso de agentes for entre oficial e civil, aquele deverá ser submetido ao CEJ
e este ao Juízo monocrático. Para cada agente, há o Juiz Natural correspondente.
O militar oficial em concurso com civil não poderia ser julgado conjuntamente perante o Juízo
monocrático.
O Juiz Natural do Oficial é o CEJ. Do contrário, se a norma pudesse atraí-lo para o
Juízo monocrático, então o crime cometido por oficial general em concurso com civil
também lhe incumbiria? Ora, se pudesse transpor a competência do "Juiz Natural" CEJ,
também poderia fazê-lo em relação ao Juiz Natural "Plenário do STM". Essas situações
seriam, ambas, claramente absurdas.
E não cabe, como ver-se-á adiante, argumentar que a situação do general seria muito diferente,
por ser processado e julgado originariamente perante o STM. Ambas as competências
(Oficial/CEJ e General/STM) estão previstas na LOJM, inexistindo qualquer motivo para terem
tratamentos diversos.
Naturalmente que o general seria submetido ao STM, nisso não há a menor dúvida! O que
se desejar pontuar é que, em relação aos demais oficiais, em face do interesse público envolvido
e do grande empenho do Estado na formação desses militares, vocacionados para o Comando e
para outras funções chave das Forças Armadas, deve ser observada idêntica reverência ao
Princípio do Juiz Natural "CEJ".
A eventual separação de processos de coautores, nesse caso, seria adequada no contexto da
JMU - o agente civil para o Juízo monocrático e o oficial para o CEJ.
Isso porque o CEJ, sem nenhum corporativismo, mas sim em homenagem aos vetores da
carreira, tem responsabilizado com o devido rigor os oficiais infratores e absolvido os que assim
mereçam. Esse Conselho tem as condições de qualificar a Decisão do escabinato, verificando se
a conduta, sob a ótica intramuros, foi criminosa ou se restringiu à prática de transgressões
disciplinares. Na sequência, o civil ao tempo do crime (praça R-2 ou que jamais encorpou
nas fileiras das Forças Armadas), por não estar sujeito aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina quando praticou o delito, à luz da mens legis, deve ser processado e julgado pelo Juízo
monocrático.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Ressalte-se que o Juiz Federal da Justiça Militar será o Presidente dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça, devendo, portanto, evitar decisões conflitantes entre o escabinato e o
Juízo monocrático.
Portanto, a culpabilidade dos referidos agentes seria mensurada conforme o grau de
responsabilidade, respectivamente, do oficial e do civil. (...)".
OFICIAL QUE PRATICA O CRIME COMO CIVIL
Perceba-se que o IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000, ao interpretar os
dispositivos trazidos pela Lei n° 13.774/18, definiu com propriedade o
"tempo do crime" como referência válida para atrelar cada caso ao seu
respectivo Juiz Natural.
Sem desvaler qualquer vírgula daquele IRDR, outro aspecto deve ser
observado. Ocorre que, no caso dos oficiais, inclusive dos generais, o
legislador estabeleceu outro fator para definir o Juiz Natural, ou seja,
não foi o "tempo do crime", mas sim o fato de ser "oficial", ou seja, de
ostentar o posto, mediante a respectiva Carta Patente.
Por isso que, se um subtenente for promovido a tenente ou um coronel
a general, eles, a despeito de suas condições ao "tempo do crime",
respectivamente serão submetidos ao CEJ e ao STM.
Segue a mesma rota, pode-se conjecturar um caso raro, mas muito
elucidativo e pedagógico: o civil que pratica crime militar e, depois do
fato, torna-se Oficial de Força Singular, ou seja, passa a deter Carta
Patente, deverá ser processado e julgado perante o CEJ.
Pelo mesmo motivo, se um Oficial da Reserva não Remunerada ( R-2),
logo possuidor de Carta Patente, pratica um crime militar quando já
está nessa condição de civil, ou seja, após ter sido excluído do serviço
ativo, deverá ser processado e julgado pelo CEJ.
Em sede do CEJ, a vivência profissional dos juízes militares permite, em
ótimas condições, avaliar o nível de gravidade atribuído ao fato e as
decorrentes consequências para o estamento castrense.
Esse agente, embora seja civil, tem o seu Juiz Natural especialmente
previsto na LOJM. Não se trata de Praça R-2, nem de civil que jamais
incorporou nas Forças Armadas. Em razão de sua potencial
mobilização, importa à sociedade manter incólumes os cânones da
Hierarquia e da Disciplina, o que apenas poderá ser aferido pelo
escabinato Especial.
Como dantes explanado, o Oficial R-2 pode ter qualquer posto, desde
Tenente R-2 até Coronel R-2. Neste caso, como são Oficiais, o Juiz
natural é o CEJ. Sendo General R-2, algo raro, mas possível em tese,
mesmo que tenha praticado o crime já como civil, em face de sua
potencial mobilização para o efetivo exercício do Generalato e pela
Carta Patente que detém, será processado e julgado perante o STM.
Em face do necessário controle dos detentores de Carta Patente, para
bem administrar eventual Mobilização ou convocação para o serviço
ativo, edificaram-se esses Juízes Naturais - CEJ (oficiais) e STM (ações
penais originárias (generais) e as eventuais declarações de indignidade
relativas a todos os postos de oficiais).
Antes da alteração proveniente da Lei n° 13.774/18, houve casos nos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
quais o agente era Oficial R-2 (Oficial e civil) e tinha praticado o crime
na condição de civil, ou mesmo antes de sua exclusão do serviço ativo.
Nesses feitos, muito se debateu sobre qual seria o seu Juiz Natural: CPJ
(desprezada a sua condição de Oficial R-2 e considerada apenas a de
civil) ou CEJ (considerada a sua condição de Oficial R-2)?
Em 25.6.2014, o Ministro do STM aposentado Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, quando se discutiu se um Oficial R-2, por ser civil, deveria
ser submetido ao CPJ ou ao CEJ, exarou o seguinte Estudo:
"(...) O Conselho de Justiça competente para o processo e o julgamento de Oficial da
Reserva não Remunerada
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Justiça Militar da União (JMU) integra o Poder Judiciário desde a Constituição Federal de
1934, sendo composta pelo Superior Tribunal Militar (receptor dos recursos de apelação) e, na
primeira instância, pela Auditoria de Correição, pelos Conselhos de Justiça (sob a forma de
escabinato), pelos Juízes Auditores e pelos Juízes Auditores Substitutos.
O Conselho Especial de Justiça (CEJ) é constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares,
sob a presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado
que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade.
O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) é constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão, portanto tenentes
estão incluídos na sua composição.
Respeitáveis operadores do direito consideraram que, para definir se o acusado - Oficial da
Reserva não Remunerada - deveria ser processado e julgado pelo CPJ ou CEJ, primeiro, como
questão de ordem, necessitaria ser esclarecida a sua condição - militar ou civil. Nesse intuito,
faz-se, geralmente, remissão a diversos diplomas legais.
Como a maioria dos juristas considera relevante, e seguindo essa lógica prevalente, vou
inicialmente concluir sobre a situação do agente Oficial da Reserva não Remunerada (militar ou
civil), mas sabendo que em nada interfere na referida competência.
É de suma importância definir com exatidão qual o Conselho competente para o processo e o
julgamento do Oficial da Reserva não Remunerada, tendo em vista que há consequência direta
à hierarquia e à disciplina nos quartéis.
Nesse ângulo, destaco que o presente assunto trata da questão do juiz natural, podendo
conduzir a sérias nulidades, pois é princípio básico constitucional.
Abordarei o tema, também, sob dois vetores: o legal e o moral, este, a meu ver, de extrema
importância à coesão das Forças Armadas.
ASPECTOS DO CAMPO LEGAL
Vejamos o campo legal, a demonstrar que o Oficial da Reserva não Remunerada, embora seja
civil, é simultaneamente Oficial. Nesse passo, o importante será detectar que tal condição
(civil) não afasta, por qualquer ângulo que se observe, o CEJ como seu juiz natural, quando for
processado e julgado por crimes militares.
Passa-se a examinar alguns dispositivos que confirmam a condição de civil do Oficial da
Reserva não Remunerada, mas se detectará a inexistência de qualquer reflexo disso no tocante
ao Conselho competente.
Os arts. 3º, 4º e 14, todos do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80 -, deixam claro que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Conforme as normas castrenses, há os Oficiais de carreira, os temporários na ativa e os da
Reserva Remunerada (R-1), todos militares.
Também há os Oficiais de carreira demitidos (a pedido ou ex-officio), os Oficiais excluídos e os
Oficiais temporários licenciados (R-2 ou RM3 - Reserva não Remunerada), sendo todos, por não
estarem na ativa, civis.
Os Decretos nº 4.780, de 15.7.2003 (Aprova o Regulamento da Reserva da Marinha); nº 4.502,
de 9.12.2002 (Exército); e nº 6.854, de 25.5.2009 (Aeronáutica), literalmente estabelecem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil e também, simultaneamente, Oficial. Ou seja, para
ser Oficial da Reserva não Remunerada a pessoa necessariamente foi e poderá ser novamente
militar (convocação, mobilização, reintegração judicial ou administrativa etc), mas, enquanto
nessa condição, indubitavelmente é Oficial ( detentor de Carta Patente) e é civil.
(...)
Há importante questão atinente à proporcionalidade. Se a Constituição Federal confiou ao
STM o julgamento da indignidade e da incompatibilidade do Oficial, seja este militar ou civil,
na primeira instância seria competente o CPJ para submetê-lo a judice? A resposta é negativa,
pois, considerando-se o investimento realizado no Oficial e a sua importância em eventual
mobilização ou convocação, o seu juiz natural é o CEJ.
Seria flagrantemente desproporcional admitir que o STM, última instância da JMU, seja
competente para declarar a indignidade/incompatibilidade de Oficial da Reserva Remunerada
(militar) e da não Remunerada ( civil), enquanto que, na primeira instância, esse mister estaria
constitucionalmente destinado ao CPJ, composto por juízes militares menos experientes e de
postos hierarquicamente muitas vezes mais baixos (tenentes) do que o do acusado. Não é
demais lembrar que a CF/1988 e a Carta Patente do acusado lhe garantem o gozo das
vantagens, das prerrogativas e dos deveres inerentes ao posto, nos termos da lei,
nisso incluído o mais básico e elementar, ou seja, o respeito ao seu juiz natural.
Alinho-me à mesma conclusão e mediante idênticos dispositivos legais, ou seja, sem a menor
dúvida o Oficial da Reserva não Remunerada é civil, (não é militar). Embora o Oficial R-2 seja
civil, porquanto não está no serviço ativo de sua Força Singular, ainda lhe é assegurado o posto
constante de sua Carta Patente.
ASPECTOS DO CAMPO MORAL
Alguns operadores do direito entendem como indissociáveis a condição de Oficial e a de militar,
mas, como se viu e continuaremos a dissecar, esse raciocínio é inválido e conduz a erros que
acometem o Sistema Castrense.
Repise-se, vários pensamentos sobre o tema, pouco aprofundados, primeiro concluem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil para, considerando essa condição/situação como
essencial, e apenas por esse motivo, submetê-lo ao CPJ. Contudo, não tenho a menor dúvida de
que seja civil, tampouco de o CEJ ser o juiz natural para o caso de crime de natureza militar.
A competência do CPJ não é para processar e julgar " praças e civis", mas sim, na verdade, "
não oficiais". Isso define e amplia o alcance da referida competência, se comparada à forma
equivocada daqueles pensamentos superficiais.
A Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM nº 8.457, de 4.9.1992), além de ser posterior ao
Estatuto dos Militares, em nada o contraria, pelo contrário, solidifica a missão de respeitar os
postos, as graduações, a hierarquia e a disciplina.
A LOJM reflete com exatidão os comandos imperiais emanados no art. 142, incisos VII e VIII, da
Constituição Federal/1988. Além disso, a LOJM é norma especial, ou seja, deve ser estritamente
observada no que se refere ao CPJ e ao CEJ.
Portanto, a LOJM, no tocante à competência do CEJ e do CPJ - juiz natural - impõe:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei." (grifei).
Repare-se que o legislador não estabeleceu a competência do CEJ para processar e
julgar oficiais de carreira ou temporários, tampouco estritamente os da ativa, mas
apenas "oficiais", ou seja, pautou, sob a total razão dos princípios relativos à caserna,
pelo gênero - idêntica forma e ordem do art. 142, inciso I, da CF/1988. Da mesma forma,
no CPJ, não determinou o processo e o julgamento de praças e de civis, mas sim de " não
oficiais", também no gênero, lacrando de lógica a referida norma.
Fosse o contrário, então o CEJ seria competente para processar e julgar os "oficiais da ativa,
reformados ou da Reserva Remunerada", isso para excluir os oficiais da Reserva não
Remunerada. E o CPJ seria competente para processar e julgar "praças e civis". Se fosse
assim, e somente nesse caso, poderia se dizer que os Oficiais da Reserva não Remunerada
estariam abarcados pelo CPJ, pois eles são civis. Mas não é isso que o art. 27 da LOJM
determina.
No tocante ao art. 27 da LOJM, nenhuma das hipóteses, acima conjecturadas, foi elencada. E por
qual motivo o legislador fez isso? Porque, além da literalidade da norma, há um "Niágara" a ser
pressentido pelo leitor, principalmente quando integrante das Forças Armadas. Esse aspecto, por
mim intitulado de "moral", tomado no sentido técnico naturalmente, será, mediante exemplos,
adiante aprofundado.
O legislador que editou a redação do art. 27 da LOJM demonstrou grande zelo no sentido de
lacrar, proteger ao máximo as relações entre superiores e subordinados. Buscou, assim, evitar
conflitos mal solucionados, com o potencial de afetar a coesão das Forças Armadas. Para tal, as
normas são redigidas de forma sistêmica, evitando-se que a fragilização de uma, como no nosso
caso a aplicação de um Conselho de forma inadequada, não atinja sem perceber outra, em efeito
cascata.
Atritos entre os militares ocorrem, podendo redundar em crimes, mas o Estado jamais poderá
agir como fomentador desses eventos maléficos à perenidade da ultima ratio da sociedade.
ESTUDO DE CASOS [Observação: o presente Estudo foi realizado no contexto da
redação anterior da LOJM, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.774/18. Assim, os 3
(três) casos hipotéticos também seguiram a mesma lógica. Naquela época, a
discussão era reduzida à definição da competência entre o CEJ e o CPJ.]
Verificam-se, em estudos sobre o assunto, basicamente duas vertentes. A tese que denominarei
de "1", a qual sustento, no sentido de que o Oficial da Reserva não Remunerada deve ser
processado e julgado pelo CEJ, e a "2", na qual outros operadores do direito sustentam a
submissão da causa ao CPJ.
O caso requer alguns exemplos, a demonstrar que efeitos indesejados podem ocorrer se
admitida a tese "2". O STM, para firmar a sua existência e respeitabilidade, deve ser o primeiro a
detectar os reflexos deletérios na seara castrense de suas decisões.
CASO 1
Por exemplo, um excelente Coronel de Intendência da Aeronáutica, que tomou posse em cargo
público após o devido concurso, será R-2, ou seja, da Reserva não Remunerada. Suponha-se que
se envolva, acidentalmente, num caso de crime militar e esteja, durante o processo, já na nova
condição de civil - Oficial R-2. Aceita a tese "2", esse Coronel R-2, embora possuidor desse
posto e de Carta Patente, com texto fiel ao Decreto nº 2.144, de 7.2.1997, seria processado e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
julgado pelo CPJ. Ou seja, capitães ou tenentes na sua composição poderiam processá-lo,
absolvê-lo (por maioria ou não) e até mesmo condená-lo.
No entanto, comprovada a sua inocência e absolvido, mais tarde ou logo após, se esse excelente
Coronel fosse mobilizado como intendente, ele poderia ser designado para fornecer peças para a
aeronave do capitão ou tenente aviador que o julgou ou mesmo o condenou (decisão absolutória
por maioria). Eis o fomento de conflitos que o Estado, se aceitasse a tese "2", jamais poderia
alimentar.
CASO 2
Embora possível, mas pouco provável, até mesmo um General-de-Brigada da Reserva
Remunerada (R-1) e Advogado poderia tomar posse em cargo público por concurso, vindo a ser
um Oficial R-2. Naturalmente que, a depender do cargo ocupado, dever-se-ia observar
os foros por prerrogativa de função que estão previstos na Constituição Federal/1988.
Envolvido em crime militar, admitiríamos que o CPJ o processasse e o julgasse, tendo capitães ou
tenentes na sua composição? Para os defensores da tese "2", sendo o referido General R-2 civil,
não mais militar, o CPJ seria o competente. Sustento que competente seria o STM para processá-
lo e julgá-lo, embora civil e não mais militar.
Como dito, o art. 27 da LOJM generalizou, atribuindo o processo e o julgamento de "Oficiais" ao
CEJ e os "não Oficiais" ao CPJ. Logo, os Oficiais-Generais, sejam da Reserva Remunerada ou não,
o correto, no exemplo seria submetê-los ao STM.
Observe-se a crise que pode ser criada ao se aderir à tese "2". Pelo fato desse General não ser
mais militar (é da Reserva não Remunerada), e sim civil, seria, então, julgado e processado por
capitães do CPJ? Claro que não!
Note-se que, tanto no exemplo do Coronel R-2, como no do General R-2, grande afronta ao
sistema militar estaria ocorrendo. Esses Oficiais, após inúmeras realizações e atos
administrativos, estariam sendo julgados por militares que outrora foram os próprios elogiados
ou punidos pelas referidas autoridades, ou até amigos ou desafetos desses.
CASO 3
Suponha-se um Coronel da Reserva não Remunerada (R-2), que tomou posse em cargo público,
sendo processado por crime de desvio de verba pública perante a JMU, por ato emanado quando
ainda estava na ativa e no comando de OM. O legislador, mediante o art. 27 da LOJM, o submete
ao CEJ, também porque capitães ainda não adquiriram as informações suficientes sobre essas
funções gerenciais. O comando de OM de maior envergadura e as finanças nelas envolvidas
ainda não fazem parte da experiência profissional da grande maioria dos capitães. (...)
Retome-se que, para a indignidade, o STM é competente. Logo não é proporcional, nem legal,
que na primeira instância o CPJ processasse e julgasse esse Coronel R-2.
DA MOBILIZAÇÃO E DA DEFESA NACIONAL
O legislador, nesse contexto, quis preservar eventual convocação ou mobilização. Tratar a
mobilização como algo remoto, a ponto de ser desprezado nesse mosaico da Defesa Nacional, é
desmerecer o motivo mais importante para a existência das Forças Armadas. É na mobilização
que as Forças Armadas aparelham-se em pessoal e material para cumprir o seu mister
constitucional.
Ninguém pode prever quando a mobilização ocorrerá. Se hoje, amanhã ou daqui a pouco ou
muito tempo. O importante é o preparo e a mentalidade convergente para esse magnânimo
evento de Defesa Nacional. Logo, se hoje o tenente, compondo o CPJ, condena um Capitão,
Major, Tenente-Coronel, Coronel ou General R-2, quando da mobilização ou da convocação
haverá grande trauma a ser resolvido no âmbito da hierarquia e da disciplina. Verdadeiro
conflito entre círculos, e pior, fomentado pelo Estado que equivocadamente designou o Conselho

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
inadequado à solução da ação penal militar.
A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas em todas as oportunidades. Mas, se
tivéssemos de escolher entre atentar mais para tais cânones, em período de normalidade ou de
mobilização, certamente a resposta seria neste último. A mobilização é o momento em que toda
a nação conclama as Forças Armadas para arrostar o perigo, aciona a sua ultima ratio para
resolver crise de alta relevância. Nesse momento drástico, toda ofensa aos citados princípios
deve ser repelida com rigor. Como, então, considerar a mobilização algo remoto ou na qual
poderiam ser enfraquecidos tão caros valores?
Ademais, tudo que está sendo dito vale não apenas para a mobilização, mas também para os
exercícios de convocação, efetivados com notável frequência em todos os escalões militares.
Logo, se ontem um Oficial-General, Superior, Intermediário ou Subalterno R-2 for condenado
pelo CPJ, amanhã poderá o próprio acusado ser convocado para manobras e participar de
operações nas quais comandará os seus julgadores e respectivos contemporâneos de formação
acadêmica, além de outros militares e praças. Todos estariam cientes do desconcerto do Oficial
R-2 convocado, devido à sua condenação ou ao simples julgamento realizado por oficiais de
patente inferior.
Embora na mobilização não se priorize a convocação de militares que foram acusados em
processos penais, a depender da dimensão da crise nacional vivenciada, poderá ser imperioso
conclamá-los em reforço à Defesa Nacional. Outrossim, perante a necessidade do alto
conhecimento técnico de que são possuidores em áreas especializadas.
Atente-se que os processos geralmente tratam de Tenentes R-2, situação já a merecer toda a
fundamentação ora apresentada. Prevalecendo a decisão de submetê-los ao CPJ, valerá para
todos os postos de Oficiais na Reserva não Remunerada. Ainda que não seja comum haver
generais R-2, nada impede que assumam um cargo público desejado e integrem a Reserva não
Remunerada. Portanto, em tese, até mesmo um general poderia ser alcançado pelo equívoco,
sendo muito provável incidir em relação aos demais postos.
Em respeito aos caros princípios, sempre a imperar para os militares, destaca-se que, mesmo
quando, determinado Oficial R-2 (civil, é claro), não for mais mobilizável ou convocável, a sua
história, enquanto na ativa, deve ser respeitada. Uma forma de manifestar esse cuidado é a
escolha do adequado Conselho. O sistema militar é norteado pelo apreço à honra, ao pundonor e
ao decoro da classe. Assim, embora o Oficial R-2 e acusado num processo, caso não fosse mais
mobilizável, seria inadmissível que os seus subordinados no passado, e ainda em postos
inferiores no presente, o julguem.
CONCLUSÃO
A decisão de submeter o Oficial da Reserva não Remunerada ao CPJ porque é civil, e não militar,
gera graves consequências à estrutura castrense, afetando a mentalidade, em todos os postos e
graduações, no tocante ao real alcance do que seja o respeito à hierarquia e à disciplina.
Decisões desse tipo não são agasalhadas pelo bloco em que os valores de profissão tão peculiar
foram intencionalmente blindados, desde épocas remotas, fruto da obra do zeloso e sistêmico
legislador de outrora e da LOJM atual.
Sendo a ultima ratio do Estado, este, em nenhuma situação, poderá admitir a quebra ou a
flexibilidade dos mais básicos princípios que embasam a regularidade e a permanência das
Forças Armadas - art. 142 da CF/1988 -, nisso incluído o desvirtuamento do Conselho adequado
à causa.
Quando se afirma que os princípios da hierarquia e da disciplina devem estar na "massa do
sangue" de cada praça ou oficial, para tal há a necessidade de segurança jurídica, assegurada
pela JMU, garantindo os reflexos que conduzem à manutenção indelével das Forças Armadas e,
por pura lógica, à preservação do Sistema Castrense.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Essa gama de preceitos que orbita as Forças Armadas não vigora para o privilégio de nenhum
militar. Pelo contrário, vetores são necessários para o êxito das operações militares deflagradas
em defesa da população, que mantém todo o aparato bélico. Ninguém arrostará o perigo se,
também, não vigorar, em especial nesta Corte, a proteção mais ampla e sistêmica das normas
militares, inclusive o adequado CEJ para processar e julgar o Oficial da Reserva não
Remunerada, com base, frisa-se, no art. 27 da LOJM.
Independentemente de os Oficiais R-2, quando acusados em processo penal militar, serem
absolvidos ou condenados, jamais se poderia admitir que a hierarquia e a disciplina fossem,
mesmo circunstancialmente, desprezadas. Nunca se poderia ignorar o posto e as prerrogativas
que as cartas patentes lhes garantem, não no interesse da pessoa, mas primordialmente no do
Estado.
O Estado, ao invés de desestabilizar o plano constitucional em que estão moldadas as
Instituições Castrenses, deve sim fomentar a confiança e a tutela à hierarquia e à disciplina.
Durante eventual convocação ou mobilização, momentos cruciais que deflagram o emprego e
justificam a existência das Forças Armadas, a confiança e a solidez das relações, entre
superiores e subordinados, deverão estar qualificadamente preservadas. Nesse prisma, a
declaração do juiz natural competente para a causa tem peculiar consequência. Por ocasião do
julgamento do HC n° 47-93.2014.7.00.0000, em 28.5.2014, o Exmo. Sr. Min Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva, demonstrando a pertinência do tema para o equilíbrio das relações
militares, assim se manifestou em Plenário:
"(...) As Forças Armadas só existem e só subsistem, em combate principalmente, pela confiança
mútua. Se eu não confiar no meu sargento que encheu o pneu do avião, se eu não confiar no
mecânico que abriu o motor e viu que o óleo estava lá dentro, quebra-se essa relação de
confiança e acabam todas as Forças Armadas (...)"
Repare-se que o escopo em se definir o Conselho adequado não é do agente. Por ser Oficial,
formado em escolas de alto custo e de exigências morais elevadas, a causa exige o processo e o
julgamento por juízes mais antigos do que o acusado e de maior experiência profissional. Nesses
termos, o interesse é, antes de qualquer outro, eminentemente público.
(...) esclareço que todas as referências aos postos de tenente, capitão, major, tenente- coronel,
coronel e de general, seguiram o previsto para o Exército. Entretanto, a presente abordagem é
válida para os postos correspondentes na Marinha e na Aeronáutica, conforme o Quadro Anexo a
que se refere o art. 16 do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/1980 (Círculos e Escala
Hierárquica nas Forças Armadas). (...)".
Essa questão foi parcialmente resolvida pelo IRDR, no qual, se o Oficial
R-2 (Oficial e civil) praticou o crime antes de sua exclusão do serviço
ativo, o CEJ foi fixado como o Juiz Natural para o feito.
Todavia, o IRDR não tratou da segunda hipótese, quando o Oficial
pratica o crime militar depois de sua exclusão do serviço ativo. Nessa
situação, ele é, simultaneamente, civil e Oficial R-2 (de Tenente R-2 até
Coronel R-2), pois detém Carta Patente válida e atual para exercer os
seus direitos e os seus deveres, nos termos da Lei, o que abrange ser
submetido ao Juiz Natural.
O cabal respeito ao Juiz Natural é direito do réu e, no caso dos Oficiais,
há também grande interesse público em relação ao controle, a ser
realizado pelo Estado, de tão caras formações e carreiras, as quais
estão intimamente ligadas à Mobilização. O especial controle da
situação da parcela da Reserva relativa aos Oficiais da Reserva não
Remunerada os conduz, quando praticam crimes, ao CEJ e, para a
eventual perda do posto e da Carta Patente, ao STM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Também não há nexo para que um Cel R-2 seja processado e julgado
perante o Juízo Monocrático, porque praticou o crime quando já estava
excluído de sua Força Singular, e outro civil Tenente R-2 responda
perante o CEJ porque praticou o delito quando ainda estava na ativa.
Nítida desproporcionalidade entre dois civis oficiais R-2 e de
superioridade bem elástica.
Portanto, embora não esteja diretamente ligado ao tema do presente
feito, a abordagem dessa defeituosa Lei, a qual tem o potencial de
gerar nefastas consequências, deve ser a mais ampla possível, tudo
visando à preservação dos pilares básicos de sustentação das Forças
Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
O CONCURSO DE AGENTES NA LOJM
Sobre o concurso de agentes, a LOJM, literalmente, sem sopesar os
vetores constitucionais da JMU, está assim redigida:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (...).
No presente feito, houve, em tese, o concurso de civis com Oficiais
Superiores da Aeronáutica.
Sobre o tema, certos artigos devem ser comparados - Lei n° 8.457/92,
alterada pela Lei n° 13.774/18:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em lei;
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Os equívocos das normas dessa Lei, sob o ponto de vista literal, são
flagrantes.
Reafirma-se que o oficial tem o seu Juiz Natural definido não
especificamente pelo "tempo do crime", mas sim pelo posto que
ostenta, expressado pela posse de Carta Patente.
Repise-se que, se um subtenente for promovido a tenente ou um
coronel a general, eles, a despeito de suas condições ao "tempo do
crime" (subtenente e coronel), respectivamente, serão processados e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
julgados pelo CEJ e pelo STM.
Há 3 (três) espécies de Carta Patente: Oficial, Oficial Superior e Oficial
General.
O art. 30, I-B, da LOJM, utilizou o termo "militares", universo no qual o
General se inclui.
Assim como para o posto de General há, no texto da LOJM, norma
especial apontando que deverá ser julgado originariamente perante o
STM, com a mesma força legal, os demais ficiais também têm definida a
previsão de que serão processados e julgados perante o CEJ.
Se fosse possível transpor essa previsão para o Juiz Natural do Oficial,
então também o seria em relação ao Oficial General, pois os dois
dispositivos regentes estão na LOJM, ambos dotados de igual força de
lei.
Portanto, a competência originária do STM, para processar e julgar
generais, foi estabelecida na LOJM, assim como o Juiz Natural para os
demais oficiais. No contexto da LOJM, essas normas são especiais se
comparadas à geral que submete os militares em concurso com civis ao
Juízo monocrático.
Novamente, perceba-se que o critério definidor para os oficiais em
geral e para o Oficial General não reside no "tempo do crime", mas sim
em função da Carta Patente de ambos.
Conforme bem pontuado na Introdução desta Declaração de Voto, o
termo "Oficial" (art. 27, I, da LOJM) não significa que sejam "militares"
(art. 30, I-B, da LOJM), pois os Oficiais R-2, como já demonstrado,
são, ao mesmo tempo, civis. Os Oficiais militares são os da ativa, da
reserva remunerada e os reformados, enquanto os Oficiais R-2 apenas
podem ser civis.
Portanto, o termo civil pode abarcar também os Oficiais R-2, os quais
podem ter cometido o crime antes ou depois de serem excluídos da sua
Força Singular. Quando se tratar de Oficial R-2 que praticou o crime
enquanto estava na ativa, o referido IRDR já resolveu a questão, isso se
não praticar o crime em concurso com outro civil.
Entretanto, se cometer o delito já depois de licenciado, algo não tratado
no IRDR, também deverá ser submetido ao CEJ. Sendo portador de
Carta Patente, incumbe ao CEJ julgar o caso à luz dos preceitos
castrenses e jurídicos, podendo a sua eventual decisão condenatória
ensejar a posterior perda do posto e da patente perante o STM,
interferindo na composição e na formação da Reserva de Oficiais. Há
reflexos intramuros do julgamento exarado pelo CEJ, positivos ou
negativos, seja qual for o Oficial acusado - civil (R-2) ou militar.
Logo, o termo "militares" poderia arrastar toda as espécies de
"oficiais", incluindo, nesse conceito, oficiais que são militares e que são
civis? Claro que não, pois o universo dos "militares" não tem, como
explanado, compatibilidade com o universo "oficiais", pois neste, além
de militares, há também civis.
Repitam-se alguns dos defeitos graves da Lei nº 13.774/18, a qual, ao
se referir a (à):

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que
jamais ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão
administrativa ou judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
Esse disparate legislativo não pode conduzir ao adicional absurdo de
deslocar, sem qualquer nexo lógico, os oficiais para o processo e o
julgamento perante Juízo monocrático, que não tem a vivência da
caserna.
Deve-se nortear que as normas mais especiais são as que tratam dos
Oficiais (estes com o CEJ, como Juiz Natural) e dos Oficiais Generais
(estes com o STM, originariamente, como Juiz Natural), ambas não
podendo ceder àquela que se utiliza da expressão genérica e sem nexo,
estabelecendo o critério "militares" para trazê-los, quando em
concurso, para o Juízo monocrático.
Ou seja, a expressão "militares" perfaz regra geral, a qual reúne,
conceitualmente, praças e oficiais militares - da ativa, da reserva
remunerada e os reformados. Havendo norma especial (CEJ) para o
conjunto de agentes "oficiais" (podendo ser civis R-2 ou militares
da ativa, da reserva remunerada e os reformados), esta deve prevalecer
em relação à outra, norma geral, referente ao universo de "militares".
Isso porque, no conflito entre uma norma geral ("militares") e uma
norma especial ("oficiais"), esta deve prevalecer, aplicando-se o critério
da especialidade - lex specialis derogat legi generali.
Não se trata de aplicar o brocardo acima de forma isolada. Adicione-se
ser extremamente desproporcional e contra a base principiológica da
JMU que um Tenente fosse processado e julgado perante o CEJ,
enquanto que 5 (cinco) coronéis, em concurso com um civil,
respondessem todos perante o Juízo monocrático.
Um desses coronéis poderia se perguntar: "Por que eu, como Oficial
Superior Coronel da ativa, com o potencial de receber pena apta a me
submeter à perda do posto ou da patente perante o STM, serei
processado e julgado pelo Juízo Monocrático e outro Oficial Subalterno
Tenente R-2, hoje civil, porque cometeu o delito quando estava na ativa
(nos termos do IRDR), poderá ser processado e julgado pelo CEJ? Por
que eu, como Oficial Superior Coronel da ativa, não terei o direito de
ser processado e julgado por outros coronéis ou generais mais antigos,
os quais poderão bem avaliar as circunstâncias da caserna envoltas nos
fatos imputados a mim? Por que o Oficial Tenente R-2 (civil) terá direito
à análise técnica da caserna realizada pelo CEJ e eu, Oficial Superior
Coronel da ativa, não terei direito ao meu Juiz Natural?"
O aparato "CEJ" não poderia ser desprezado a tal ponto pelo legislador
ou pelo intérprete.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
Notem-se os dispositivos abaixo do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 9.1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Redação dada pela
Lei nº 12.376, de 2010), com as observações contextualizadas à questão
sob análise:
Art. 2
o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. (...)
§ 2
o A lei nova, que estabeleça disposições gerais (Observação: a disposição geral é a
expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM, a qual sequer contém a expressão
"oficiais" em seu universo) (...) ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica
a lei anterior (Observação: com maior razão se a norma anterior - caso da expressão
"oficiais" no art. 27, I, da LOJM - é mais especial do que a norma nova, esta inovando
com a expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM) (...).
Não fosse assim, todos os cânones que são, diariamente, repetidos pelo
Poder Judiciário, os quais destacam as vantagens do escabinato,
cairiam por terra, em total afronta ao Princípio do Juiz Natural.
O CEJ, com as suas informações da caserna, estaria sendo
subempregado, pois para julgar apenas um Oficial [R-2 (civil) ou
militar (ativa, R-1 ou reformado)], seria instalado. Entretanto,
apesar de todo o investimento público nele realizado, quando houvesse
o concurso de vários oficiais com um civil, seria desprezado, sendo
esvaziado o processo da análise das indispensáveis especificidades da
caserna a serem ponderadas nas decisões, valendo somente o saber do
Juízo Monocrático. Um inominado absurdo para a base principiológica
da JMU que busca preservar a existência do escabinato.
Qual o fundamento para que, no processo de um réu Oficial, o CEJ fosse
observado e, nos concursos de diversos oficiais com um civil, toda a sua
estrutura legal pudesse ser rejeitada?
Houve grande esforço interpretativo, em sede do mencionado
IRDR, para que um Soldado do Efetivo Variável, o qual praticou o
crime militar quando estava na ativa, mesmo após o seu
licenciamento, fosse processado e julgado perante o Conselho
Permanente de Justiça (CPJ). Entretanto, para os demais
Oficiais, inclusive no posto de Coronéis, se forem acusados de
crime praticado em concurso com apenas um civil, terão toda
análise do CEJ, dedicada ao contexto do delito em face da
carreira castrense, desprezada.
Note-se que, no presente feito, todos foram absolvidos, sendo
condenado apenas um Coronel perante o Juízo Monocrático.
Perceba-se que a questão envolta no tema não se reduz aos
interesses dos réus. Na verdade, a necessidade de se manter a
competência do CEJ reflete toda a ordem dos caros
investimentos públicos realizados na formação dos oficiais, os
quais, perante o Juiz Natural equivocado, poderão sofrer penas
esvaziadas da contextualização do fato delituoso às lides da
caserna e mediante sentenças proferidas sem as respectivas
sessões de julgamento ou sustentações orais.
A segunda parte do art. 30-I, B, da LOJM, literalmente poderia
ser considerada indene de dúvidas. Contudo, quando

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
confrontada com o sistema, afeta diretamente a base
principiológica da JMU.
A liberdade de interpretação do Juiz para corrigir essa
distorção, no presente caso, não difere das situações nas quais o
STM reinterpretou a literalidade da Lei para aplicar o sursis da
pena a desertores condenados e licenciados do serviço ativo das
Forças Armadas e do entendimento, de alguns ministros, no
tocante à Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 (IRDR), ao art. 90-
A da Lei n° 9.099/95 e da citação editalícia.
Disso tudo, impõem-se a revisão e a acurada interpretação dessas
normas.
TEMPO DE GUERRA
Observem-se os dispositivos que tratam da Organização da Justiça
Militar em Tempo de Guerra:
Art. 89. Na vigência do estado de guerra, são órgãos da Justiça Militar junto às forças em
operações:
I - os Conselhos Superiores de Justiça Militar;
II - os Conselhos de Justiça Militar;
III - os juízes federais da Justiça Militar.
Art. 90. Compete aos órgãos referidos no artigo anterior o processo e julgamento dos crimes
praticados em teatro de operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupados
por forças brasileiras, ressalvado o disposto em tratados e convenções internacionais.
(...) Art. 96. Compete ao Conselho de Justiça:
I - o julgamento dos oficiais até o posto de coronel, inclusive;
II - decidir sobre arquivamento de inquérito e instauração de processo, nos casos de violência
praticada contra inferior para compeli-lo ao cumprimento do dever legal, ou em repulsa a
agressão.
Art. 97. Compete ao juiz federal da Justiça Militar:
I - presidir a instrução criminal dos processos em que forem réus praças, civis ou oficiais até o
posto de capitão-de-mar-e-guerra ou coronel, inclusive;
II - julgar as praças e os civis.
Durante o Tempo de Guerra, o emprego dos meios materiais e humanos
é carreado ao máximo para o esforço exercido no combate contra o
inimigo.
No teatro de operações militares ou em território estrangeiro,
militarmente ocupado por forças brasileiras, para que os Oficiais sejam
liberados para o esforço exercido nas manobras castrenses, inexiste um
CPJ com o múnus de julgar as praças. Isso incumbe ao Juiz Federal da
Justiça Militar.
Como exemplo disso, pode-se citar que o Juiz Federal da Justiça Militar
presidirá a instrução criminal de todos os processos, julgando
monocraticamente as praças e os civis.
No entanto, até mesmo o esforço para direcionar os oficiais na linha de
frente da guerra, como ver-se-á adiante, sofre limitações quando o réu

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
também for oficial.
Nesse viés, mesmo no cenário de grave crise, no tocante aos
oficiais que são réus, em face do elevado investimento realizado
em suas formações e da essencialidade do exercício do posto
para o sucesso das operações, a Lei não permitiu que o processo
e o julgamento deles fossem realizados de forma monocrática
pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Noutras palavras, o legislador, entre liberar os membros do Conselho
de Justiça para encopar o esforço de guerra ou convocá-los para o
julgamento de um Oficial, preferiu manter incólume o escabinato.
Este, em conjunto com os doutos conhecimentos do Juiz Federal da
Justiça Militar, pode melhor contextualizar os efeitos da conduta para o
seio da caserna de quem goza do exercício do posto, fruto da Carta
Patente que detém.
Se em tempo de guerra assim rege a LOJM, por que, em
situações de normalidade, o Juiz Federal da Justiça Militar
poderia, no concurso de 15 (quinze) Oficiais com um civil,
processar e julgar monocraticamente todos os réus? A
incompatibilidade do art. 30, I-B, da LOJM, é de clareza solar,
merecendo urgente correção, nos moldes realizados em sede do IRDR
n° 7000425-51.2019.7.0000.
Fica claro que o art. 30, I-B, da LOJM, desatendeu todo e qualquer
cânone de proporcionalidade e de lógica em relação ao Juiz Natural,
desconsiderou a eficiência das decisões proferidas pelo escabinato e
desprezou a História da JMU, na qual, seja na paz ou na guerra, jamais
um oficial foi monocraticamente julgado.
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS
No que proponho, o Juiz Federal Militar da Justiça Militar apenas deve
processar e julgar os civis que, ao tempo do crime, são Praças R-2 ou
que jamais foram incorporadas às fileiras das Forças Armadas, devendo
os Oficiais, que tenham praticado crime militar em concurso com
aqueles, serem submetidos ao CEJ.
Essa separação de processos não redundaria em eventuais conflitos
decisórios, pois não se pode desconsiderar que o Presidente do CEJ e
do Juízo monocrático são ambos exercidos pelo Juiz Federal da Justiça
Militar. Perante o CEJ, o Presidente será o Juiz Federal da Justiça
Militar, o qual coordenará as atividades do escabinato.
O Juiz julgará em sede do escabinato, como Presidente do CEJ, os oficiais e, após,
monocraticamente o civil, quando poderá evitar decisões conflitantes. Ademais, a separação dos
processos, na legislação vigente, não perfaz novidade do âmbito da JMU, conforme o art. 106 do
CPPM:
Separação de processos
Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando fôr excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
A regra, nos feitos em que há pessoas com foro especial em concurso com outras sem essa
prerrogativa, é a separação dos processos. Observe a Decisão unânime proferida pela Segunda
Turma do STF:
EMENTA Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência à do Supremo Tribunal
Federal. Diligências investigativas levadas a cabo perante a autoridade reclamada que teriam
apontado continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, inciso I) entre o reclamante e a
autoridade investida de foro na Corte por prerrogativa da função. Circunstância que, por si só,
não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que determinou a cisão do feito
e o prosseguimento das investigações em primeiro grau de jurisdição em relação àqueles não
detentores de prerrogativa de foro. Precedentes. O desmembramento do feito em relação
àqueles que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da sua manifesta
excepcionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo
relevante. Inteligência da jurisprudência do STF. (...) 4. A apontada continência por
cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), por si só, não justifica o simultaneus processus perante a
Suprema Corte, que já havia determinado a cisão do feito e o prosseguimento das
investigações, quanto a não detentores de prerrogativa de foro, em primeiro grau de
jurisdição (...) 8. A interativa jurisprudência da Corte consigna que o desmembramento
do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro, "deve ser a
regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função,
ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante" (Inq nº 2.903/AC-
AgR, Pleno, Relator o Ministro Teori Zavaschi, DJe de 1º/7/14). (...)" (Reclamação n° 24.506.
Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 26.6.2018. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Publicação: 6.9.2018. Decisão unânime.)
Portanto, a questão que deve nortear a discussão sobre a Lei nº 13.774/18 centra-se na
interpretação ou na modificação legal capaz de atender às nossas bases existenciais.
CONCLUSÃO
Ao longo de toda a História da JMU, jamais o então Juiz Auditor, hoje Juiz Federal da Justiça
Militar, julgou monocraticamente um Oficial das Forças Armadas, seja em tempo de paz ou de
guerra.
Como visto acima, a interpretação dedicada ao referido dispositivo atende aos memoráveis
princípios da JMU. Isso porque o escabinato sempre teve o seu múnus preservado.
Assim, toda discussão voltada à formalidade da norma, para ser exitosa, deve perceber o
espectro de vetores envolvidos, no qual o passado representa uma das fontes de interpretação.
Os investimentos públicos, no campo intelectual e material, criando os Conselhos de Justiça e
dedicados a estruturar a JMU, não podem ser desconsiderados.
Desnecessário reprisar a cordilheira de valores da caserna a exigir que o processo e o
julgamento de Oficiais sejam realizados perante seu o Juízo Natural e Especialíssimo - o CEJ -,
construído pelo zeloso legislador para cuidar do investimento e da importância pública envolta
nos postos sub judice.
A base principiológica da JMU concentra-se na existência do escabinato. Esvaziar esse Juiz
Natural condena a JMU ao falecimento de sua essência, desfaz a necessária integração da
vivência na caserna com o saber jurídico dos juízes federais militares; e afasta os princípios
básicos regentes da existência das Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
A organização do CEJ prevê que na sua composição sejam designados tão somente oficiais mais
antigos do que o réu.
Isto não ocorre por acaso. São os Juízes Militares que conhecem as especificidades da vida
militar e que podem julgar com propriedade, ato perpetrado pelo réu, na sua plenitude.
Como o Juiz Federal Justiça Militar poderá, monocraticamente, trazer ao contexto da Decisão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/02/2021 10:39:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a036c0d
todo o manancial do ambiente castrense que envolve, por exemplo, uma ocorrência de um
Oficial Superior, sem ter vivenciado as rotinas da caserna? Ele pode absolver um réu oficial
infrator, assim como condenar, a mais de dois anos, um oficial decente. Para evitar tais
equívocos e valorizar a experiência da vida na caserna, é que a JMU se organiza em escabinato
nos Conselhos de Justiça.
Material e formalmente, o art. 30-I, da LOJM macula a própria existência da JMU.
Ante o exposto, conhecia e acolhia a sétima preliminar defensiva, de nulidade absoluta em
razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade
absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica. (...)"
(Grifos no original.)
Assim, coerente com a minha posição, por ocasião dos julgamentos da Apelação nº 7000480-
02.2019.7.00.0000 e do RSE nº 7000897-52.2019.7.00.0000, declarei votos divergentes sobre o mesmo tema
ora tratado.
A visão adotada, em sede preliminar, pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em tese, vem ao
encontro do juízo deste Magistrado já declarado em Sessão Plenária presencial.
Na minha ótica, é impróprio que um Coronel, militar de longa carreira, em face do concurso de agentes com
civis, seja submetido ao Juízo monocrático, enquanto que, conforme a tese firmada em sede do IRDR n°
7000425-51.2019.7.0000, um suposto soldado licenciado, hoje civil, responda pelo crime, praticado quando
ainda estava na ativa, perante o Conselho Permanente de Justiça.
Como se poderia justificar que os conselhos destinam-se a consolidar as peculiaridades da caserna nesse
contexto? Por isso, a Lei nº 13.774/18 deve ser reinterpretada a ponto de serem restabelecidos os caros
valores castrenses envolvidos nesse tema. É insofismável que oficiais sejam julgados pelo Conselho Especial
de Justiça. Não se pode admitir conceito diferente deste.
Concretamente, neste feito, os réus foram absolvidos e a nulidade apontada pela PGJM não foi suscitada no
Recurso da Acusação.
Em face do Princípio da non reformatio in pejus e da Súmula 160 do STF, não suscitarei a divergência, apenas
ressalvando a minha posição nos referidos arestos.
Nesse prisma, declaro o presente Voto, o qual, embora convergente, serve para que a minha ótica sobre o
tema seja detalhada.
Portanto, apenas pelo fato de todos os réus terem sido absolvidos, também rejeitei a preliminar suscitada pela
PGJM.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM